Tribunal: CARF
Processo: 19515.720620/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720620/2016-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.794 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO - IESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011, 2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no art. 14 do CTN.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial
se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme
regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas
hipóteses de dolo, fraude ou simulação (Súmula CARF no 72), o lustro
decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
I, CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAR O INTERESSE JURÍDICO.
Para caracterização da solidariedade do art. 124, I, do CTN, não é suficiente
demonstrar que a parte obteve vantagem econômica com a ocorrência do fato
gerador, mas sim que a mesma teve interesse jurídico comum naquela situação
que constitua o fato gerador, e que o interesse deve ser direto (exemplo,
copropriedade de um ativo). Ou seja, o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador não significa interesse econômico da parte, mas sim o
interesse jurídico de praticar o fato gerador em conjunto com o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário formalizado pelo contribuinte. Votou pelas conclusões o Conselheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720620/2016-62
Fl. 19383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Quanto aos recursos voluntários formalizados pelos
solidários, por maioria de votos, dar-lhes provimento. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 18880/18922, interposto pelo contribuinte
principal (Instituto Educacional do Estado de São Paulo – IESP), e recursos voluntários de fls.
19231/19256, 19262/19285, 19291/19316 e 19322/19347, interpostos pelos responsáveis
solidários, contra decisão da DRJ em Campo Grande/MS de fls. 18758/18807, a qual julgou
procedente o lançamento das Contribuições devidas à Seguridade Social, conforme descrito nos
autos de infração de fls. 15384/15486 e 15488/15688, lavrados em 1o/11/2016, referente ao
período de 01/2011 a 12/2012, com ciência da RECORRENTE e dos responsáveis em
10/11/2016, conforme AR de fl. 15.345, 15352, 15.359,15.366, 15.373, 15.380.
O auto de infração de fls. 15384/15486 diz respeito ao lançamento das
contribuições sociais previdenciárias relativas à parte da empresa, inclusive o adicional para o
SAT/RAT. O crédito tributário total apurado foi de R$ 81.808.435,72, já incluso juros de mora e
multa de ofício majorada, no percentual de 150%
Por sua vez, o lançamento de fls. 15488/15490 se refere a parcela das
contribuições sociais destinadas a Terceiros. Este auto foi lavrado no montante total de R$
17.530.381,31, já incluso juros de mora e multa de ofício também no percentual de 150%.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, fls. 15.690/15.738, a fiscalização teve
como objetivo constatar se a entidade fazia jus à imunidade tributária das contribuições sociais,
bem como dos impostos incidentes sobre sua renda, serviços e patrimônio, previstas,
respectivamente, no art. 195, §7o , e art. 150, inciso VI, alínea “c”, ambos da Constituição
Federal, conforme abaixo (fl. 15691):
Objetivos do Procedimento Fiscal
Verificar se o sujeito passivo faz jus aos seguintes benefícios fiscais e aplicar a
legislação pertinente:
- Imunidade tributária do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS – CF/1988, artigo 150, inciso VI,
alínea “c”.
Fl. 19384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

- Isenção tributária do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS – Lei 9.532/1997, artigo 15.
- Isenção tributária do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS – Lei 11.096/2005 (PROUNI),
artigo 8°.
- Imunidade tributária da CPP, RAT e Terceiros – CF/1998, artigo 195, §7o.
Após diversas diligências, a fiscalização concluiu pelo desenquadramento da
RECORRENTE do conceito de entidade “isenta” às contribuições para seguridade social, em
razão do descumprimento de requisitos previstos na Lei no 12.101/2009 e no CTN, dentre outros,
conforme abaixo elencado (fl. 15692):
Constatações
Foi constatado, durante o procedimento de fiscalização, que o sujeito passivo não
cumpre os requisitos estabelecidos pela legislação tributária para gozo de nenhum dos
quatro benefícios fiscais elencados acima pelos seguintes motivos:
(...)
4) Imunidade tributária da CPP, RAT e Terceiros – CF/1998, artigo 195, §7o.
a) A entidade está em débito com o sistema da seguridade social, CF/88, artigo 195, §
3o.
b) A entidade distribuiu (disfarçadamente) lucros a seus controladores, Lei 5172/66,
artigo 14, inciso I, e Lei 12101/09, artigo 29, inciso V.
c) A entidade remunerou seus dirigentes, indiretamente, através da distribuição
disfarçada de lucros, Lei 12101/09, artigo 29, inciso I.
d) A entidade não aplicou integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos
sociais, Lei 5172/66, artigo 14, inciso II, e Lei 12101/09, artigo 29, inciso II.
e) A entidade não apresentou CND, ou CPD-EM, dos tributos federais e Certidão de
Regularidade do FGTS, Lei 12101/09, artigo 29, inciso III.
f) A entidade não apresentou contabilidade regular, Lei 5172/66, artigo 14, inciso III, e
Lei 12101/09, artigo 29, inciso IV.
g) A entidade não apresentou documentação que comprove suas receitas e despesas, Lei
12101/09, artigo 29, inciso VI.
h) A entidade não cumpriu as obrigações acessórias estabelecidas na legislação
tributária, Lei 12101/09, artigo 29, inciso VII.
Por conta disto, foram lançadas as contribuições patronais, SAT/RAT e aquelas
correspondentes a Terceiros, consideradas devidas.
Antes de adentrar nos motivos específicos do lançamento, merecem destaque
algumas considerações realizadas pela autoridade fiscalizadora no termo de verificação fiscal.
Aduz a fiscalização, que a principal constatação foi que a RECORRENTE se
trata, em verdade, de uma sociedade com fins lucrativos, o que ocorreu a partir do momento que
os atuais controladores (Sr. José Fernando Pinto da Costa e sua esposa, Sra. Cláudia Aparecida
Pereira) assumiram a direção da entidade. Neste momento, todos os demais associados foram
Fl. 19385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

sumariamente excluídos e, até o a data de lavratura do auto de infração, apenas os dois
controladores eram os únicos associados e administradores.
Ao longo do mencionado período, sem recolher nenhum tributo, em uma
verdadeira concorrência desleal para com a livre iniciativa, a autoridade fiscal relatou que “a
entidade experimentou uma expansão invejada por qualquer empresa dita lucrativa”, eis que
passou a possuir 62 estabelecimentos (cada um deles uma faculdade ou universidade),
abrangendo cidades em diversas unidades da Federação.
A fiscalização relatou que as dezenas de estabelecimentos da RECORRENTE em
conjunto com outras empresas atuantes em diversas áreas de atividade (essas propriamente com
fins lucrativos) deram origem a um verdadeiro grupo econômico, sob o controle comum do Sr.
José Fernando, sua esposa e seus dois filhos, denominado UNIESP (o grupo é reconhecido
explicitamente, conforme observado no site www.uniesp.edu.br).
Veja-se os argumentos preliminares tecidos pela autoridade fiscal (fls.
15692/15693):
Finalidade Lucrativa
A principal constatação da fiscalização foi que o sujeito passivo se trata, de fato, de uma
sociedade empresária com fins lucrativos. A partir do momento em que os atuais
controladores assumiram a direção da entidade, ela teve sua finalidade filantrópica
subvertida e passou a ser utilizada, na prática, com o objetivo de auferir lucro e
distribuí-los aos controladores.
A descaracterização da natureza associativa da entidade se materializou de pronto com a
referida mudança de controle, pois todos os demais associados foram sumariamente
excluídos. Até hoje, apenas os dois controladores são os únicos associados e
administradores.
De maneira ambiciosa e fraudulenta, sob a máscara da isenção e da filantropia, sem
recolher nenhum tributo, em uma verdadeira concorrência desleal para com a livre
iniciativa, a entidade experimentou uma expansão invejada por qualquer empresa dita
lucrativa. Atualmente possui 62 estabelecimentos, cada um deles uma faculdade ou
universidade, abrangendo agora não somente cidades do Estado de São Paulo, mas também
cidades em diversas unidades da Federação.
Além das dezenas de estabelecimentos próprios, a entidade superavitária deu origem a
um verdadeiro grupo econômico com centenas de outras empresas, que atuam em
diversas áreas de atividade, sob o controle comum do Sr. José Fernando, sua esposa e
seus dois filhos. Denominado UNIESP – União dos Institutos Educacionais de São Paulo, o
grupo é reconhecido explicitamente em diversos documentos e sítios da internet
(www.uniesp.edu.br), fls. 12.378 e 12.379, e formalmente pelo MEC, no despacho
SERES/MEC no 103, de 29 de maio de 2013, fls. 13.433 a 13.435.
Os controladores do grupo econômico são os reais beneficiários dos valores gerados pelas
atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo, valores estes turbinados pela sonegação
tributária perpetrada pelo fraudulento auto enquadramento como entidade imune e isenta
dos tributos federais, estaduais e municipais, sem o cumprimento dos respectivos requisitos
para tanto.
Como comprovação da desvirtuação da finalidade filantrópica da entidade desde 1999
constam o Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais, no 216040/001/99
emitido pelo INSS naquele mesmo ano, fl 12.341; e o acórdão de 07 de novembro de 2013,
Fl. 19386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

no processo no 2010.61.00.004993-7/SP, da 4a Turma do TRF da 3o Região, fls 12.335 a
12.340, que anulou a resolução no 49, de 17/03/2005, do CNAS que concedeu o CEBAS ao
sujeito passivo, para o triênio de 1998 a 2000. O mérito do acórdão se baseou na
comprovação de que o sujeito passivo não se tratava de entidade beneficente de assistência
social, destaca-se o seguinte trecho da decisão: “a instituição tem sim, finalidade
lucrativa”.
Segundo o fisco, a distribuição de lucros aos controladores da RECORRENTE se
deu, basicamente, através do abuso da personalidade jurídica: houve a criação de dois CNPJs
distintos, com duas contabilidades separadas, para cada estabelecimento de ensino, de modo que
cada uma das faculdades era, ao mesmo tempo, uma filial da RECORRENTE (associação sem
fins lucrativos) e um estabelecimento matriz de empresa com fins lucrativos.
Deste modo, toda a folha de salário ficava a cargo do CNPJ da filial da
RECORRENTE, ao passo que as receitas e despesas do mesmo estabelecimento de ensino eram
distribuídas entre os dois CNPJs, de modo que a empresa lucrativa (inativa de fato) obtivesse o
máximo possível de lucro, e o distribuísse para seu controlador, o Sr. José Fernando, que
também é o controlador da associação RECORRENTE (fls. 15693/15694):
A fraude consistiu basicamente em atribuir duas personalidades jurídicas, dois CNPJ e
duas contabilidades a cada estabelecimento de ensino. Cada faculdade era ao mesmo
tempo uma filial do sujeito passivo, utilizada para registrar os professores e funcionários
e se beneficiar da suposta imunidade das contribuições previdenciárias patronais; e a
matriz de uma empresa com fins lucrativos, utilizada para distribuir lucros aos
controladores, fls. 12.255 a 12.261.
Com contabilidades paralelas para um mesmo estabelecimento comercial, eram
distribuídas entre elas as receitas e as despesas daquele estabelecimento de ensino, de
modo a maximizar os lucros na empresa lucrativa (inativa de fato) e o valor da isenção
usufruída no sujeito passivo. Na prática, o que se constatou foi que cada um dos
estabelecimentos de ensino deixou de recolher tributos ao mesmo tempo em que
distribuiu lucros, fls. 2.404 e 13.003 a 13.372.
Atribuir dois CNPJ para um mesmo estabelecimento comercial é fraude, equiparável a
atribuir dois CPF a uma mesma pessoa física. Fazer duas contabilidades para um
mesmo estabelecimento comercial também é fraude, algo como fazer duas declarações
de imposto de renda de pessoa física para o mesmo indivíduo.
(...)
Tão absurdamente agiu o sujeito passivo e o grupo econômico UNIESP. Cada
estabelecimento de ensino superior mantido pelo grupo estava (e ainda está) irregular
quanto: a identificação da personalidade jurídica; a situação do CNPJ; e os respectivos
registros contábeis. Nenhuma das duas contabilidades atribuídas a cada estabelecimento
de ensino reflete a real e integral movimentação daquele estabelecimento.
Especificamente quanto à contabilidade apresentada pelo sujeito passivo para esta
fiscalização, fls. 138 a 12.191, a prática fraudulenta constatada, revela a existência de
receitas não escrituradas (omitidas).
A confusão da personalidade jurídica e a confusão patrimonial das entidades do grupo
UNIESP já foram matéria de apreciação judicial, com decisões desfavoráveis ao grupo
econômico, fls. 12.358 a 12.359 e 12.994 a 12.998.
Fl. 19387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Desta forma, foram programadas fiscalizações coordenadas no sujeito passivo, na
empresa de gestão patrimonial do grupo (Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda.)
e nas quatro pessoas físicas ligadas ao controle das empresas.
Em razão da finalidade lucrativa, a autoridade fiscal entendeu que estaria suspensa
a isenção das contribuições sociais da RECORRENTE (fl. 15701):
O acréscimo patrimonial da empresa patrimonial e dos controladores do grupo UNIESP
tem origem nas receitas auferidas e nos resultados obtidos pelas entidades do grupo que
se declaram sem fins lucrativos, sendo a principal delas o sujeito passivo.
Os resultados positivos obtidos pelo sujeito passivo foram distribuídos disfarçadamente
aos controladores do grupo UNIESP e à empresa de gestão patrimonial, através do
desvio de receitas do sujeito passivo para empresas inoperantes, com fins lucrativos, do
grupo econômico. Também através do pagamento de despesas de outras empresas,
operantes, do grupo econômico, pelo sujeito passivo. E ainda, através de pagamento de
aluguéis superfaturados, pagos pelo sujeito passivo à empresa patrimonial.
Esta situação implica na suspensão da isenção do IRPJ e das contribuições sociais do
sujeito passivo, sem prejuízo da verificação do cumprimento das obrigações tributárias
nas demais empresas do grupo e de seus sócios.
A autoridade fiscal esclareceu que tal prática era conhecida como fragmentação e
constitui abuso da personalidade jurídica (fl. 15702):
Esta prática irregular e fraudulenta, também conhecida como fragmentação constituiu
abuso da personalidade jurídica, resultou em omissão de receita no sujeito passivo e em
simulação de receita em outras empresas com fins lucrativos do grupo econômico,
situação que caracterizaria, em tese, crimes de sonegação e lavagem de dinheiro,
motivos pelos quais deverá ser lavrada Representação Fiscal para Fins Penais ao MPF.
A grande maioria dos CNPJs era resultante de incorporações irregulares realizadas
pelo grupo UNIESP, que adquiria uma instituição de educação, mas ao invés de baixar o CNPJ
da faculdade incorporada, o mantinha ativo, e criava, no mesmo estabelecimento, uma filial da
associação RECORRENTE. Após a aquisição, todos os funcionários da faculdade incorporada
eram transferidos para as entidades isentas do grupo, bem como a grande maioria das despesas,
ao passo em que a grande maioria das receitas era mantida na instituição incorporada, o que
viabilizava a existência de lucro contábil e possibilitava a distribuição dos resultados para os
sócios.
Sobre o modus operandi, merece destaque a exemplificação apresentada no termo
de verificação fiscal (fl. 15702):
Como exemplificação do modus operandi vamos citar o caso da filial de São Roque, a
Escola Superior de Educação Barão de Piratininga Ltda, CNPJ 04.119.690/0001-53, foi
formalmente adquirida pelo casal José Fernando Pinto da Costa e Cláudia Aparecida
Pereira, em julho de 2011, de acordo com o contrato social, fls. 13.013 a 13.019. Porém,
desde julho de 2008, têm-se evidências do controle da empresa pelo casal e pelo grupo
UNIESP, dado a abertura da filial de número 17 do sujeito passivo no mesmo endereço
naquele momento.
Até o ano de 2010, havia cerca de 30 empregados na empresa adquirida (fonte:
DIRF, RAIS e GFIP). No início de 2011, aqueles mesmos os empregados deixaram
de ser declarados pela empresa com fins lucrativos e passaram a constar nas
declarações do sujeito passivo, na DIRF, que é única por empresa, bem como na
Fl. 19388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

RAIS e na GFIP, da filial 17 do sujeito passivo. Os empregados constam nas folhas
de pagamento da filial 17 do sujeito passivo no período sob fiscalização, 2011 e
2012.
Em 2012, a empresa adquirida, mesmo sem empregados declarados, apresenta em
sua contabilidade (DRE) receita de R$ 12 milhões e lucro de R$ 4 milhões, fl.
13.024, apesar de apresentar DIPJ zerada. A receita é compatível com valores
constantes no site do Governo Federal como pagamento do FIES e na
movimentação bancária informada em DIMOF por instituições financeiras, vide
quadro na página 29 deste relatório.
Assim o sujeito passivo procedeu inúmeras vezes, no período entre 2007 e 2013,
adquiriu cerca de 60 instituições de ensino superior, abriu uma filial do sujeito passivo
para cada uma delas e transferiu os empregados para as filiais abertas.
No momento da lavratura do auto de infração, o Grupo UNIESP contava com 112
CNPJs de estabelecimentos matrizes e 216 estabelecimentos ligados ao ensino superior. A lista
completa de todas as instituições estão no anexo de fls. 12.255/12261. Neste documento, é
comum constatar que, no mesmo endereço, existe uma sociedade com fins lucrativos (código
224 ou 206) e uma filia da RECORRENTE (código 399).
Dispõe a fiscalização que, até o momento da lavratura do auto de infração, as
instituições que eram autorizadas pelo MEC a prestar serviços educacionais, e que participavam
dos contratos de FIES com o Governo Federal, eram as faculdades incorporadas, e não a
RECORRENTE incorporadora. Além disto, são as faculdades incorporadas quem emitem os
diplomas para os alunos (o que, no entender da fiscalização, reforça o argumento de que são elas
quem efetivamente desenvolvem, com lucro, os serviços de educação).
Alerta-se que a expansão do grupo UNIESP através da aquisição de outras
faculdades foi tão rápido, que em determinado momento tornou-se inviável realizar alterações
estatutárias para abertura de filiais, circunstância que ensejou a transferência dos empregados
direto para o estabelecimento matriz da RECORRENTE. Por conta disto, o número de
empregados da matriz subiu de 350 no ano de 2011 para 1350 em agosto de 2012.
No ano de 2013, parte dos funcionários que foram transferidos para a
RECORRENTE foram “devolvidos” para as instituições incorporadas, possivelmente em razão
de problemas com o MEC. Isto porque, neste ano, o ministério emitiu a Nota Técnica no
338/2013, apontando irregularidades na concessão do PROUNI e do FIES para o Grupo
UNIESP, e proibindo diversas instituições integrantes de participarem destes programas. Por
conta disto, alega a fiscalização, que o processo de incorporação de novas instituições, que não
tivessem restrições com o MEC, foi acelerado.
Ainda sobre o modus operandi, merece destaque o comentário feito pela
fiscalização, acerca da importância do FIES nas atividades desenvolvidas pelo Grupo UNIESP.
O FIES é um programa do Governo Federal, no qual a Caixa Econômica Federal ou o Banco do
Brasil financia o ingresso de alunos carentes no ensino superior. Neste programa, as instituições
financeiras pagam a mensalidade do aluno à faculdade, e o aluno apenas precisa pagar o
financiamento junto a instituição financeira cinco anos após o término do curso. Ademais, as
taxas de juros deste programa são subsidiadas, de apenas 3,4% ao ano.
Sendo assim, a autoridade fiscal citou matéria veiculada na revista EXAME,
dispondo que a RECORRENTE, visando aumentar a receita do Grupo UNIESP, criou o
Fl. 19389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

programa “UNIESP PAGA”, no qual o grupo se comprometia a quitar o financiamento obtido
pelo estudante, e ainda o presenteava com um “tablet” no momento da matrícula. Ademais, o
Grupo UNIESP começou a fazer pagamentos para igrejas e ONG’s, para que estas instituições
incentivassem suas comunidades a ingressar na UNIESP, através do FIES.
Por sua vez, os valores recebidos, foram remetidos para dois fundos de
investimento totalizando a quantia aproximada de R$ 50.000.000,00, criados juntos a CVM pela
empresa patrimonial do Grupo UNIESP (SOCIEDADE ADM. E GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA), e não pelo sujeito passivo. Ocorre que os recursos recebidos em decorrência do FIES
eram de titularidade das instituições de educação, de modo que este repasse para empresa
terceira caracteriza confusão patrimonial, pois foram outras entidades quem prestaram os
serviços de educação. Veja-se (fl. 15706 e fl. 15713):
Quando aos mencionados fundos de investimento, FUNDO UNIESP PAGA. No site da
CVM constatamos que o GRUPO UNIESP constituiu 2 fundos de investimento: um na
Caixa Econômica Federal que em novembro de 2013 tinha R$ 29 milhões; e outro no
Banco do Brasil que em novembro de 2013 tinha R$ 20 milhões. Cópias dos prospectos e
do saldo desses fundos estão nos ANEXOS 4, 5, 23 e 24. Os fundos foram constituídos em
nome da empresa patrimonial e não em nome do sujeito passivo, que como demonstrado
acima, foi a entidade que prestou os serviços e que gerou as receitas e os lucros.
[...]
Complementando a confusão patrimonial e financeira, a empresa patrimonial constituiu 2
fundos de investimentos denominados “UNIESP PAGA”. Um administrado pela Caixa
Econômica Federal em dezembro de 2012, e que em novembro de 2013 já tinha R$ 29
milhões conforme ANEXOS 4 e 23. O outro Fundo foi constituído em outubro de 2013, e é
administrado pelo Banco do Brasil e contava em novembro de 2013 com R$ 20 milhões
conforme ANEXOS 5 e 24. Os fundos concentram recursos captados pelas entidades
isentas através do FIES.
Assim, a fiscalização entendeu que esta política de expansão agressiva era
incompatível com os objetivos de uma entidade sem intuito lucrativo, pelas seguintes razões:
- A agressiva política de expansão empreendida pelo sujeito passivo, que beneficiou o
grupo econômico em detrimento das finalidades assistenciais.
- Responsabilizar-se pelo pagamento de empréstimos dos alunos, sobretudo o FIES, que é
subsidiado com fins específicos. Na prática o grupo UNIESP é que está tomando
empréstimo do FIES, com taxas vantajosas, burlando a finalidade do FIES.
- Oferecer “tablets” para os alunos que obtiverem o financiamento FIES. Uma verdadeira
coação para com o aluno carente.
- Acumular dívidas de qualquer espécie: civis, trabalhistas, tributárias, etc.
- Pagar parte da mensalidade do aluno, que obteve FIES, para igrejas e ONGs, que agiram
como intermediários, o que é expressamente proibido pelas normas do FIES
- Manter valores obtidos no FIES em fundos de investimento, ainda que seja para eventual
quitação do próprio FIES.
Pois bem, finalizados estes esclarecimentos preliminares acerca da formação do
Grupo UNIESP, e do modus operandi para fins de esvaziamento do patrimônio da entidade,
Fl. 19390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

analisar-se-á as infrações cometidas que ensejaram a perda da imunidade tributária às
contribuições sociais (fl. 15723 e ss).

Requisitos isenção CPP – Lei 12.101/2009, artigo 29, incisos I a VII
No que se refere aos demais requisitos previstos na Lei no 12.101/2009, foram
estas as razões que levaram a fiscalização a concluir pelo desenquadramento da entidade:

Inciso I: não remunerar dirigentes
Entendeu a fiscalização que houve remuneração indireta dos dirigentes através da
distribuição disfarçada de lucros caracterizada por três condutas pontuadas no Termo de
Verificação Fiscal, quais sejam:
- Atribuir fraudulentamente a cada estabelecimento de ensino duas personalidades jurídicas,
dois CNPJ e duas contabilidades paralelas, com a finalidade de distribuir lucro e ao mesmo
tempo se beneficiar de imunidade e de isenção fiscal.
- Pagar aluguéis à empresa patrimonial dos controladores, em valores superiores aos de
mercado.
- Pagar despesas de terceiros, em especial, empresas com fins lucrativos pertencentes aos
controladores. Exemplo, pagamento de R$ 1.475,53, de energia elétrica, para o Colégio
Tijucussu, na Rua Martim Francisco, 471, em São Caetano do Sul, que fica em frente a
filial 0039-30 do sujeito passivo, que funciona no número 488, onde também está
cadastrada a empresa com fins lucrativos Organização Sulsancaetanense de Educação e
Cultura Ltda., CNPJ 02.240.444/0001-20, fls 12.729.

Inciso II: aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais
No entender da fiscalização, o modus operandi da entidade (já descrito
anteriormente), comprova que a mesma aplicou recursos em objetivo social distinto do da
associação, ou seja, no crescimento do grupo econômico UNIESP e obtenção de benefícios dos
controladores. Veja-se (fl. 15720):
Flagrante desvio de finalidade ao se inserir a entidade em grupo econômico constituído
de fato, em geral empresas veículos sem atividade operacional efetiva, em estratagema
que permitiu sua expansão acelerada no mercado educacional em benefício dos
controladores do grupo, o que aconteceu em detrimento das obrigações para com a
finalidade educacional e os direitos dos estudantes de obterem o melhor ensino que os
recursos poderiam oferecer, acompanhada de desvirtuamento dos objetivos dos
programas FIES e PROUNI, por inadmissível e ilegal compartilhamento financeiro da
entidade com intermediários, e indução dos estudantes e candidatos, com força de
coação para os hipossuficientes economicamente, a se comprometer com empréstimos
oriundos dos recursos do FIES, que, com taxas privilegiadas de programa social, eram
desviadas efetivamente para os controladores do grupo econômico, conforme descrito
neste relatório
Fl. 19391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Inciso III: apresentar CND relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e certificado
de regularidade do FGTS
A autoridade fiscal atesta que o RECORRENTE não comprovou cumprir o
requisito de possuir as Certidões elencadas neste inciso:
O sujeito passivo não comprovou cumprir o requisito de possuir as Certidões elencadas
neste inciso:
- CND Previdenciária – não constam para os períodos: 14/02/2011 a 11/05/2011;
16/11/2011 a 14/12/2011; 13/06/2012 a 19/06/2012; 18/12/2012 a 30/01/2013.
- CND Fazendária – não consta para o período de 02/11/2011 a 09/11/2011.
- CR FGTS – não constam para os períodos: 17/02/2011 a 15/03/2011; 15/04/2011 a
17/04/2011; 03/08/2011; 03/10/2011 a 05/10/2011; 22/02/2012; 21/07/2012 a
23/07/2012; 30/11/2012 a 02/12/2012.
Seguem em anexo as consultas aos sistemas da SRFB e do FGTS. Foram também
solicitados comprovantes ao sujeito passivo, sendo que os mesmos dados constantes dos
sistemas foram confirmados.

Inciso IV: manter escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade
A fiscalização constatou uma série de vícios contábeis, razão pela qual entendeu
que os livros não asseguravam a exatidão das receitas e despesas das entidades, quais sejam:
- Falta de individualização das operações
- Falta de clareza na descrição das operações
- Falta de caracterização do documento respectivo
- Não observância do princípio da competência
- Lançamento de despesas em contas de receitas
- Omissão de receitas
- Falta de comprovação de despesas
- Lançamento de receitas em contas de despesas
- Lançamento de despesas em duplicidade
- Omissão de despesas
Fl. 19392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

A descrição pormenorizada de cada uma das infrações contábeis se encontra nas
fls. 15.698/15.701. Percebe-se que as falhas apontadas pela fiscalização dizem respeito ao
conteúdo das declarações contábeis (erros ou fraudes).

Inciso V: não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto
As razões para o descumprimento deste requisito são as mesmas relativas ao
inciso I, já apresentadas, uma vez que a remuneração indireta dos dirigentes se deu através da
distribuição disfarçada de lucros.

Inciso VI: conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, os documentos que comprovem
a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que
impliquem modificação da situação patrimonial
Sobre o tema, a autoridade fiscal dispõe o seguinte (fl. 15721):
O sujeito passivo não comprovou cumprir o requisito de conservar em boa ordem, pelo
prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas.
Através dos termos de intimação lavrados foram solicitados documentos
comprobatórios do primeiro e do último mês do período sob fiscalização, ou seja,
janeiro de 2011 e dezembro de 2012, das seguintes contas de despesas:
- 3.1.3.01.001 Energia Elétrica; 3.1.3.01.002 Água e Esgoto; 3.1.3.01.003 Telefonia
Fixa; 3.1.3.01.004 Telefonia Celular; 3.1.3.02.001 Serviços Tomados PJ; 3.1.3.02.002
Serviços Tomados PF; 3.1.3.02.006 Honorários Profissionais; 3.1.4.01.001 Imóveis;
3.1.4.01.002 Aluguel.
No total, foram solicitados comprovantes de 104 lançamentos de despesas do mês de
janeiro de 2011 e 620 lançamentos do mês de dezembro de 2012, além de lançamentos a
crédito nestas mesmas contas, cuja natureza até o momento é uma incógnita.
Dos 104 lançamentos de janeiro de 2011, 33 não foram apresentados, 39 foram
corretamente comprovados e os 32 restantes são documentos insuficientes para
comprovação da escrituração da respectiva despesa, por diversos motivos, como por
exemplo:
- conta em nome de terceira pessoa (física ou jurídica),
- conta referente a endereço que não é um dos estabelecimentos do sujeito
passivo,
- falta de nota fiscal ou recibo, somente cópia de cheque, ordem de pagamento ou
recibo bancário,
- conta referente a outro período (mês / competência).
Dos 620 lançamentos de dezembro de 2012, 482 não foram apresentados (78%), 39
foram corretamente comprovados e 99 foram insuficientes para comprovação ou de
Fl. 19393
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

comprovação deficiente pelos mesmos motivos elencados acima, além de documentos
lançados em duplicidade.
Quanto aos lançamentos a crédito nestas mesmas contas de despesas, nenhum
documento foi apresentado, como também nenhuma justificativa por escrito.
Os documentos apresentados mostram que os lançamentos eram efetuados quando do
pagamento e não quando da efetivação do serviço tomado, não sendo observado assim o
princípio da competência, com manda a legislação contábil e comercial.

Inciso VII: cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária
A fiscalização afirmou que o sujeito passivo “não cumpriu as obrigações
acessórias estabelecidas na legislação tributária, pois informou GFIP com código FPAS 639,
próprio de entidades isentas, quando na verdade é uma entidade com fins lucrativos que presta
serviços educacionais, portanto FPAS 574” (fl. 15724). Alegou também o fato de o
RECORRENTE não ter recolhido integralmente as contribuições previdenciárias descontadas
dos segurados, conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal.
Além dos citados requisitos previstos na Lei o 12.101/2009, a autoridade fiscal
relatou o descumprimento de norma constitucional e de exigências previstas no CTN:

Requisitos imunidade tributária em geral - Constituição Federal 1988, art. 195, §3o
Afirmou a autoridade fiscal que a RECORRENTE não cumpre a condição do art.
195, §3o1, da Constituição em razão da compensação indevida descrita em item anterior e que foi
objeto de cobrança pela Receita Federal (fl. 15725):
O sujeito passivo declarou em GFIP compensações previdenciárias consideradas
indevidas pela fiscalização. Intimado a esclarecer a quais créditos se referiam aqueles
lançados em GFIP o IESP respondeu (ANEXO 20) se tratar de créditos de Títulos
Públicos ainda não resgatados. Como esses títulos, ou não existem, ou não dão direito a
credito, as compensações são totalmente indevidas.

Requisitos da imunidade tributária em geral - Lei 5172/66 – CTN, artigo 14, incisos I a III (fl.
15725)
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título – constatação: não cumpre
Conforme descrito nos itens “não remunerar dirigentes” e “não distribuir lucros”.
II - aplicarem integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais – constatação: não cumpre

1 Art. 195, § 3o: A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
Fl. 19394
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Há desvio de finalidade ao se adotar uma política de expansão agressiva, não
respeitando os direitos e as necessidades dos alunos, e os fins do programa FIES e
PROUNI, com a admissão de intermediários, coação financeira dos alunos e utilizando
os recursos do FIES para tomar empréstimos para si, com taxas vantajosas que seriam
para os alunos carentes, conforme descrito neste relatório.
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão – conclusão: não cumpre
Conforme descrito nos itens “manter escrituração contábil regular”.
Assim, tendo a fiscalização constatado o descumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei para fruir da imunidade constitucional das contribuições previdenciárias, foi
lavrado o termo notificando a RECORRENTE, em conformidade com o que determina o art. 32
da Lei 12.101/2009.
Após esse ponto o TVF passa a tratar da constituição do crédito tributário (fl.
15730 e ss):
Procedimento - Previdenciário
Foi constituído de ofício crédito tributário em favor da Previdência Social referente às
contribuições CPP – Contribuição Previdenciária Patronal, com reflexos em RAT e
Terceiros, tendo como fato gerador a massa salarial, e como alíquotas:
- 20% - CPP
- 1% - RAT (CNAE 8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação)
- 4,5% - Terceiros (FPAS 574 – Estabelecimento de ensino)
Não havia valores declarados ou recolhidos pelo sujeito passivo a título de CPP e
reflexos para serem considerados. Uma vez que a entidade se declarava isenta.
Para constituição de ofício do crédito tributário referente à CPP – Contribuição
Previdenciária Patronal, com reflexos em RAT e Terceiros, foi observado o rito
estabelecido no artigo 32 da Lei 12.101/2009:
(...)
O procedimento previdenciário independe do fazendário, mas como o procedimento de
fiscalização é conjunto, entende esta fiscalização que foi aconselhável lavrar
primeiramente a notificação fiscal de que trata o §1o do artigo 32 da Lei 9430/97,
aguardar as alegações do sujeito passivo, a decisão do delegado, a emissão e publicação
do ADE de suspensão dos benefícios tributários relativos ao IRPJ e reflexos, para
depois lavrar o auto de infração previdenciário concomitantemente como o fazendário.
Os valores utilizados como base de cálculo foram consolidados de acordo com os
dados constantes em GFIP, conforme planilhas de fl. 15731 e fl. 15734.
Ao tratar da multa aplicada, a Fiscalização complementa (fl. 15735):
Multa qualificada de 150%, pela prática irregular e fraudulenta conhecida como
fragmentação, uma forma de abuso da personalidade jurídica, que implicou em omissão
de receita no sujeito passivo e em simulação de receita em outras empresas do grupo
econômico UNIESP, situação que caracterizaria, em tese, crimes de sonegação e
lavagem de dinheiro, e que enseja a lavratura de RFFP, que será apensado ao processo
principal de constituição do crédito tributário.
Fl. 19395
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Finalmente, a Fiscalização assim justifica a inserção das demais pessoas na
condição de solidários (fl. 15736):
São solidariamente responsáveis pelos créditos constituídos neste procedimento fiscal,
com base no disposto na Lei 5.172/66, artigo 124, inciso I, por serem os reais
beneficiários dos resultados obtidos das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo:
- Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda, CNPJ: 06.120.096/0001-08
- José Fernando Pinto da Costa, CPF: 780.031.488-04
- Cláudia Aparecida Pereira, CPF: 051.715.248-74
- Sthefano Bruno Pinto da Costa, CPF: 337.655.728-45
- Bárbara Izabela da Costa, CPF: 382.020.788-06
Por fim, reafirma ainda a lavratura de Termo de Arrolamento de Bens e Direitos,
nos termos do art. 2o da Instrução Normativa RFB 1.565 de 2015.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou, em 12/12/2016, Impugnação Conjunta de fls.
18140/18190 em face de ambos os autos de infração. As impugnações dos responsáveis
solidários foram acostas às fls. 18467/18483 (SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA.), fls. 18505/18523 (BARBARA IZABELA COSTA e STHEFANO
BRUNO PINTO DA COSTA) e fls. 18536/18554 (CLAUDIA APARECIDA PEREIRA e JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA).
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório
(fl. 18773 e ss):
I QUANTO AOS ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS NO ÂMBITO DO PROCESSO
DE CASSASSÃO DE IMUNIDADE / ISENÇÃO
Preliminarmente, a reclamante repisa questões relativas à suspensão de sua Imunidade e
Isenção fiscais, solicitando que se considere como transcrita em sua impugnação, as
razões e provas desenvolvidas na impugnação ao ADE no 162/2016, fls. 15.493 a
15.618 do processo principal (19515.720367/2016-47). Relata também, os principais
itens constantes do TVF.
(...)
Como visto acima, relatou o i. fiscal autuante no Termo de Verificação Fiscal
que "O procedimento previdenciário independe do fazendário, mas como o
procedimento de fiscalização é conjunto, entende esta fiscalização que foi
aconselhável lavrar primeiramente a notificação fiscal de que traia o §1° do
artigo 32 da Lei 9430/97, aguardar as alegações do sujeito passivo, a decisão
do delegado, a emissão e publicação do ADE de suspensão dos benefícios
tributários relativos ao IRPJ e reflexos, para depois lavrar o auto de infração
previdenciário concomitantemente como o fazendário".
Fl. 19396
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Nesse contexto, tendo sido emitido e publicado o ADE n° 162, de 14.10.2016,
que embasa os presentes autos de infração, além das Alegações e Provas (fls.
13838/13975 e 13992/15258 dos autos principais) o Impugnante apresentou
Impugnação ao Ato Declaratório Executivo n° 162, de 13.10.2016 (fls.
15493/15618 e 15620/15713 dos autos principais). Em sendo assim, reporta-se o
ora Impugnante à sua peça de impugnação ao ADE então apresentada
requerendo que se considerem transcritas na presente petição as razões da
referida impugnação (doc. 02), em síntese:
(...)
Sendo esta apertada síntese dos fundamentos da impugnação (doc. 02) ao Ato
Declaratório Executivo n° 162/06 a qual o ora Impugnante pede que se
considerem parte integrante da presente impugnação, passa o ora Impugnante a
expor as razões pelas quais "data vênia" não devem ser mantidos os atos de
infração lavrados.
II - INEXISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO DENOMINADO
FRAGMENTAÇÃO
A impugnante tenta demonstrar, no presente item de sua impugnação, a inocorrência de
planejamento tributário abusivo, nos seguintes termos:
Para justificar a aplicação da multa qualificada de 150% no caso concreto a
Fiscalização em várias oportunidades acusa o Impugnante da prática de
planejamento fiscal abusivo denominado fragmentação, "verbis":
(...)
Reproduz neste ponto, parte do descrito pela autoridade fiscal no Termo de Verificação
Fiscal - TVF e continua:
(...)
Contudo, certamente por desconhecimento da legislação especial que rege a
atividade de educação, há equívoco das autoridades fiscais quando, analisando
a situação de fato em que se encontrava o Impugnante, suas filiais e as
Instituições de Ensino Superior - IES recém adquiridas pelo Grupo no período
autuado, sustentam que se trata de planejamento abusivo denominado
fragmentação.
E de fato, como asseverado pela própria fiscalização a fragmentação ocorre
quando uma pessoa jurídica é dividida em várias, com o fim de omitir ou reduzir
tributos, como seria o caso de pessoa jurídica optante pelo lucro presumido ou
optante pelo Simples que está prestes a atingir o limite de faturamento para
permanecer no referidos regimes especiais de tributação.
No caso concreto, porém, ocorreu exatamente o oposto, ou seja, não houve a
divisão do Impugnante (nem de qualquer outra pessoa jurídica do grupo) em
várias pessoas jurídicas, mas a aquisição de várias pessoas jurídicas com a
mesma atividade do Impugnante, que se pretendeu unificar em uma só, o
Impugnante. Daí a razão da criação de filiais do Impugnante em cada local em
que estavam as IES recém adquiridas.
(...)
O Impugnante é apenas uma das 89 entidades mantenedoras que, como referido
acima, compõem hoje o Grupo UNIESP e o processo de unificação, por força do
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, de 16.04.2014, firmado com o MEC e
o FNDE por proposta do Ministério Público Federal em São Paulo, no âmbito
Fl. 19397
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

de um Inquérito Civil Público que tramitava em face do Grupo, está sendo
levado a efeito na UNIESP S/A., CNPJ 19.347.410/0001-31, autora na ação
ordinária acima referida, criada para esse fim.
Ocorre que em 2011 e 2012, época abrangida pela presente autuação, o Grupo
apresentou grande expansão com a aquisição de inúmeras IES que hoje
totalizam mais de 130, vinculadas às 89 mantenedoras acima referidas dando
continuidade à unificação no Impugnante, iniciada desde 2008/2009.
Contudo, por se tratar de atividade de educação a unificação das IES em uma
mesma mantenedora implica TRANSFERÊNCIA DE MANTENÇA sujeita a
legislação especial - Lei n° 9.394/1996 - Lei de Diretrizes de Bases da Educação
nacional - LDB, Decreto n° 5.773/2006, Portaria Normativa n° 40/2007 – e
depende de autorização do Ministério da Educação - MEC.
(...)
A Nota Técnica n° 326/2013-CGLNRS/DPR/SERES/MEC solucionando questão
relativa à transferência de mantença traz ensinamentos bastante esclarecedores
sobre essa matéria:
(...)
Trata-se de procedimento semelhante ao existente no âmbito do Banco Central
do Brasil em relação às instituições financeiras cujos negócios jurídicos de
aquisição de outras instituições da espécie entabulados pelas partes ficam
sujeitos à aprovação do BACEN.
Pois bem. No caso concreto, a unificação no Impugnante, via criação de filiais,
pretendida pelo Grupo quando adquiriu novas IES com CNPJ próprios, seguida
da extinção desses CNPJs, implicaria como dito transferência de mantença
dessas IES para nova mantenedora, o Impugnante, processo disciplinado no
artigo 25 do referido Decreto n° 5.773, de 09.05.2006, sujeito à aprovação das
autoridades competentes.
(...)
Considerando que o objetivo era unificar todas as Instituições de Ensino em um
único CNPJ, inclusive aquelas já administradas pelo Grupo Uniesp, atendendo
também orientações do próprio Ministério da Educação e Ministério Público
Federal, foram abertos outros processos de transferência de mantença no
sistema e-MEC (doe. 08), a saber: Processos: 201001142 (Faculdade de
Ribeirão Preto); 201004349 (Faculdade Jauense); 201006305 (Instituto
Superior de Ensino de Santo André); 201010807 (Faculdade de Música Carlos
Gomes); 201013941 (Faculdade Fleming); 201101510 (Faculdade INED de Rio
Claro); 201112619 (Faculdade Prudente de Moraes); 201210160 (Faculdade
Integrada de Ensino Superior de Colinas).
Contudo, a partir de 2011, a transferência de mantença passou a ser um
processo muito demorado o que ocasionou um descompasso entre (i) a
realização do negócio jurídico de aquisição da IES com sua incorporação à
gestão administrativo-financeira na nova mantenedora, no qual estava
fundamentado o pedido de transferência, e (ii) a autorização da transferência de
mantença pelo MEC, o que levou temporariamente à situação de fato descrita
pelo Fisco - existência de 2 CNPJ num mesmo local físico, o da filial do
Impugnante já aberto e o da IES adquirida que ainda não podia ser baixado – e
que foi equivocadamente interpretada pelo Fisco como um planejamento
tributário fraudulento consistente em fragmentação da pessoa jurídica.
Fl. 19398
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

(...)
E nem se alegue que esse procedimento de adquirir novas IES e integrá-las ao
IESP via transferência de mantença teria sido uma estratégia do Impugnante
para pagar menos tributos.
Primeiro, porque tais aquisições se deram dentro de um contexto de expansão
das atividades filantrópicas do Impugnante (e demais pessoas jurídicas do
Grupo) cujos objetivos institucionais sempre foram disponibilizar ensino de
qualidade a número cada vez maior de alunos carentes em locais distintos do
território nacional.
Segundo, porque muitas das aquisições, realizadas pelas mais diversas formas
jurídicas, diziam respeito a instituições deficitárias, de modo que a expansão do
Grupo Uniesp, inclusive do Impugnante, ocorreu mediante um alto custo
tributário.
De fato, conforme se verifica do "Demonstrativo de débitos federais -
RFB/PGFN" as empresas adquiridas possuíam significativos débitos tributários,
os quais estão sendo efetivamente adimplidos mediante parcelamento pela
Uniesp (does. 06-A e 06-B das Alegações e Provas - fls. 14934/14955 dos autos).
Com efeito, em razão da aquisição de 92 instituições a soma de débitos
tributários assumidos perfaziam, em 30/06/2016, o valor de R$196.079.171,90,
sendo certo que já houve a quitação pela Uniesp, mediante parcelamento, do
valor de RS 65.363.536,83, remanescendo o valor de R$ 130.715.635,07, que
vem sendo regularmente quitado, (fls. 14934 a 14954 dos autos).
Ou seja, a aquisição dessas IES pelo Grupo Uniesp, inclusive pelo Impugnante,
longe de trazer prejuízos fiscais ao Poder Público, revelou-se uma prática
altamente vantajosa para o Fisco porque, em razão do saneamento da situação
financeira dessas Instituições então deficitárias, o Poder Público está
recuperando, via parcelamento, importância considerável de tributos que antes
era absolutamente incobrável.
(...)
Vale referir que já se passaram mais de 2 anos e 8 meses desde a assinatura do
referido TAC e mesmo tendo o Grupo Uniesp atendido todas as obrigações
assumidas no âmbito do TAC, inclusive constituindo a UNIESP S/A, até agora o
MEC não se desincumbiu da análise dos pedidos de transferência de mantença,
tudo a corroborar o acima dito quanto à lentidão e inércia daquele órgão que
tantos danos vem causando ao Grupo, o que deu origem ao ajuizamento das
seguintes ações:
1) Mandado de Segurança n° 1009278-66.2016.4.01.3400, sendo impetrados
Secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Educação (SERES/MEC)
e Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC),
que tramita perante a 20a Vara Federal do Distrito Federal, no qual foi
concedida a liminar pleiteada para que a autoridade coatora "no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, análise e conclua o pedido de transferência de mantença de
todas as instituições de ensino relacionadas no PA n° 1.34.001.002741-2014-95
para UNIESP S/A., sob pena de multa diária de R$5.000,00" (doe.10)
2) Ação Ordinária 49377-32.2015.4.01.3400, ajuizada pela UNIESP S/A. contra
a União Federal e o FNDE, que tramita perante a 16a Vara Federal no Distrito
Federal, objetivando, também em face da demora na solução do processo,
suspender todas a limitações impostas ao Grupo por força do TAC. Em sede de
Agravo de Instrumento n° 0006856- 53.2016.4.01.0000/DF foi deferida a
Fl. 19399
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar às autoras (i)
suspensão do sobrestamento, no âmbito do MEC, dos processos de autorização
de novos cursos; (ii) o ingresso de novos alunos via FIES; e (iii) a aquisição de
novas instituições de Ensino (IESs) (doe. 11).
Como se observa, foram muitos os dissabores sofridos pelo Grupo UNIESP em
razão de infundadas denúncias e notícias que nem sempre se pautaram por
apurar a verdade dos fatos, tudo em razão da vocação expansionista do Grupo
que por vezes e temporariamente gerou irregularidades formais em contratos,
regularização de CNPJ e outras, mas jamais se apurou em todas as
investigações levadas a efeito pelas diversas autoridades que se debruçaram na
análise dos fatos - Ministério Público Federal, MEC, FNDE, CADE, Órgão de
Defesa do Consumidor, e o próprio Poder Judiciário, a existência de dolo,
fraude, simulação, conluio ou qualquer outro vício dessa natureza que
maculasse os procedimentos adotados pelo Impetrante e pelas demais empresas
do Grupo ou de seus controladores.
Em sendo assim, absurdas (i) as acusações da fiscalização de prática de
planejamento fiscal abusivo e fraudulento e de crimes contra a ordem tributária
além da (ii) aplicação de multa qualificada de 150%, até porque não
demonstrados nos autos de infração os requisitos legais para sua aplicação,
como se demonstrará a seguir.
(...)
III - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA DE 150%
Continua a reclamante:
(...)
Como já referido acima, foi aplicada no caso concreto a multa qualificada de
150% com fundamento no art. 44, I, e par. Io da Lei 9.430/96 na redação do art.
14 da Lei 11.488/07, pela suposta prática irregular e fraudulenta conhecida
como fragmentação, uma forma de abuso da personalidade jurídica "onde uma
empresa é dividida irregularmente em várias entidades, com o fim de omitir ou
reduzir tributos" que no caso teria implicado em omissão de receitas no
Impugnante e simulação de receitas em outras empresas do Grupo, situação que
caracterizaria em tese crimes de sonegação e lavagem de dinheiro.
Contudo, além de, como demonstrado acima, os fatos tal como ocorridos em
2011 e 2012 não caracterizarem planejamento abusivo e fraudulento como
pretendido pelo Fisco, ainda não ocorrem e sequer foram apontadas no caso
concreto as circunstâncias previstas em lei que autorizariam a aplicação da
multa qualificada.
Com efeito, como se verifica do disposto no artigo 44, I parágrafo primeiro da
Lei 9.430/96 a aplicação da multa qualificada de 150% é admitida nos casos dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30.11.64, que definem sonegação, fraude
e conluio, "verbis":
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488/2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 19400
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

§ Io O percentual de multa de que traia o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4,502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007) (grifamos)"
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, por sua vez, dispõem:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária;
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
"
A fiscalização, embora tenha discorrido sobre os motivos pelos quais a multa
qualificada deveria se aplicar ao Impugnante, descrevendo as condutas por ele
praticadas em razão das quais entende ser a ele aplicável a multa de 150%,
invoca como fundamento legal apenas o artigo 44, I e parágrafo primeiro, da
Lei 9.430/96, não explicando nem demonstrando qual(is) ato(s) dentre aqueles
praticados pelo Impugnante se enquadraria(m) nas previsões dos artigos 71, 72
e 73 que permitisse à fiscalização lhe exigir o pagamento da multa qualificada.
Nesse contexto, na parte em que pretende exigir do impugnante o pagamento da
multa qualificada o lançamento é manifestamente nulo, valendo referir nesse
sentido a jurisprudência administrativa, inclusive da CSRF, que, ao reconhecer
que "A precisa indicação da infração e enquadramento legal é aspecto essencial
na fixação da matéria tributável" conclui pela nulidade do lançamento por
deficiência na indicação da infração e do dispositivo legal infringido, "verbis":
"IRPF - ERRO NA INDICAÇÃO DA INFRAÇÃO ENQUADRAMENTO
LEGAL - LANÇAMENTO NULO
A precisa indicação da infração e enquadramento legal é aspecto
essencial na fixação da matéria tributável de modo que eventual erro
nesse aspecto do lançamento se constitui vício substancial e insanável
e, portanto, enseja a nulidade do lançamento.
Recurso especial negado. " (Acórdão n° 9202-01.956)
Ora, como no caso concreto o i. fiscal autuante limitou-se a indicar quais
condutas do contribuinte (fatos) no seu entender justificariam que a ele fosse
imposta multa qualificada, sem, no entanto, demonstrar quais das condutas se
subsumiam à(s) tipificação(ões) previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
214.502/64, resta inequivocamente demonstrada a nulidade do lançamento por
falta de motivação legal quanto à imposição ao Impugnante da multa de 150%.
Fl. 19401
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

E nem poderia ser de outro modo, pois as condutas que autorizam a aplicação
da multa qualificada de 150%, tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, cujo pressuposto é a falsidade, o engodo, a intenção de enganar, o
conluio, não se presumem, devendo ser cabalmente demonstradas e
comprovadas.
(...)
Ante o exposto, sem a exata tipificação da infração, resta demonstrada a
absoluta improcedência da imposição da multa qualificada no caso concreto.
IV - DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Finalmente, impugna a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que
em sua opinião, a legislação somente autoriza a incidência desses juros sobre tributo ou
multa isolada:
(...)
Com efeito, pelo que se infere da legislação tributária, esta somente autoriza a
incidência dos juros sobre o valor atualizado do tributo ou da multa isolada.
Contudo, não autoriza, como pretende o Fisco, o cálculo dos juros sobre o
montante da multa de ofício.
Cumpre-nos ressaltar, entretanto, que especificamente a este respeito há vários
acórdãos, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais, reconhecendo o
não cabimento da exigência dos referidos juros sobre a multa de ofício,
conforme se verifica pela ementa a seguir reproduzida:
"RECURSO ESPECIAL - CONHECIMENTO. Não se deve ser
conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
quando inexiste similitude fática entre o acórdão paradigma e o
acórdão recorrido.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO
-
INAPLICABILIDADE. - Os juros de mora só incidem sobre o valor do
tributo, não alcançando o valor da multa de ofício aplicada." (acórdão
n° 9101-00.722, de 08.11.2010 - destaques do Impugnante)
(...)
Além disso, o mesmo entendimento foi reafirmado, por 12 votos a 2 pela C. 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão n° CSRF/02-
03.133, de 05.05.2008, bem como pela Ia Turma Ordinária da 2a Câmara da Ia
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no acórdão n° 1201-
00.304, de 04.08.2014, 2a Turma Especial da Ia Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no acórdão n° 1802-002.066, de 08.04.2014,
pela Ia Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no acórdão n° 2201-00.126, de 06.05.2009,
pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais nos acórdãos n° 3403-002.051, de
24.04.2013, 3403-003.003, de 29.05.2014, e 3403- 003.508, de 28.01.2015, pelas
Ia, 3a e 5a Câmaras do 1o Conselho de Contribuintes nos acórdãos n° 101-
96.008, de 01.03.2007, 101-96.601, de 06.03.2008, 103-23.423, de 16.04.2008,
103-23.566, de 17.09.2008 e 105-16.472, de 23.05.2007, e pelas Ia e 2a
Câmaras do E. 2o Conselho de Contribuintes nos acórdãos 201-78.718, de
19.10.2005, e 202-16.397, de 14.06.2005.
(...)
Fl. 19402
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Pois bem. Os débitos de tributos e contribuições e de multas (penalidades) têm
causas diversas, não se confundindo como expresso no art. 3o do CTN.
Enquanto os débitos de tributos e contribuições decorrem da prática dos
respectivos fatos geradores, as multas decorrem de violações à norma legal, no
caso, do suposto não pagamento dos tributos e contribuições nos prazos legais.
Mesmo porque, ao utilizar a expressão "os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições" a Lei n° 9.430/96 somente pode estar
aludindo a débitos não lançados, visto que está normatizando a incidência sobre
estes da multa de mora.
Ademais, a se admitir que a palavra "débitos" constante do "caput" do art. 61
incluísse o principal e a multa de ofício, ter-se-ia que admitir que as multas de
ofício, quando não pagas no vencimento, sofreriam também o acréscimo de
multa de mora, uma vez que o mesmo "caput" do referido artigo determina que
"Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de Io de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada a taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso ".
Realmente, não é razoável, "data máxima vênia", interpretar-se a norma face ao
disposto no parágrafo (no caso, o § 3o do art. 61 da Lei n° 9.430/96) sem se
atentar ao que determina o "caput".
Ademais, a prevalecer entendimento diverso, ter-se-ia que admitir que também
sobre os juros de mora, que se incluiriam nos "débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições", novamente pudessem ser exigidos juros
(juros sobre juros), além da multa de mora, o que evidencia a improcedência
dessa interpretação.
Daí porque, seja por um enfoque literal, teleológico ou sistemático, a única
interpretação possível do art. 61 da Lei n° 9.430/96 é aquela que autoriza a
incidência de juros somente sobre o valor dos tributos e contribuições, e não
sobre o valor da multa de ofício lançada, até porque referido artigo está a
disciplinar os acréscimos moratórios incidentes sobre os débitos em atraso que
ainda não foram objeto de lançamento.
Ou seja, referido artigo está apenas a autorizar que os débitos para com a
União Federal decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos
vencimentos sejam acrescidos de multa de mora, e aqueles mesmos débitos (e
não a multa) sofram também a incidência de juros de mora.
Além disso, o art. 43 da Lei n° 9.430/96 vem evidenciar ainda mais que o art. 61
da Lei n° 9.430/96 prevê a cobrança de juros unicamente sobre o valor dos
tributos e contribuições.
Prescreve o art. 43 da Lei n° 9.430/96:
"Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à
taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. "
Fl. 19403
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Ora, se a expressão "débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições" constante no "caput" do art. 61 da Lei n° 9.430/96 contemplasse
também a multa de ofício, não haveria necessidade alguma da previsão do
parágrafo único do art. 43 supra transcrito, posto que a incidência dos juros
sobre a multa de ofício lançada isoladamente nos termos do "caput" do artigo já
decorreria diretamente do art. 61.
Verifica-se, assim, que não existe base legal para a exigência de juros sobre os
valores lançados a título de multa de ofício (não isolada), que não pode
prevalecer sob pena de violação não só ao próprio art. 61 da Lei n. 9.430/96
mas também aos arts. 5o, II e 150,1 da CF/88 e 97 do CTO.
PEDIDO
Ao fim, pede a Impugnante, pelos fundamentos apresentados, que seja acolhida a
impugnação e que se reconheça a insubsistência dos autos lavrados.
Quanto ao tema envolvendo a responsabilização tributária, a DRJ resumiu a
defesa dos RECORRENTES da seguinte forma (fl. 18782):
Inconformados com sua inclusão como responsáveis solidários, O Sr. Sthefano Bruno
Pinto da Costa e a Sra. Bárbara Isabela Costa apresentaram impugnação tempestiva
em conjunto, fls. 18.505 a 18.523 e 18.569 a 18.587. A Impugnação, apesar de pedir ao
final o cancelamento dos autos de infração, tratam, afora esta solicitação,
exclusivamente da exclusão de seus nomes como responsáveis solidários.
Os contribuintes trazem seu entendimento, além do conteúdo de jurisprudências e
posicionamentos doutrinários, tentando demonstrar ser improcedente a preensão fiscal:
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(...)
Depreende-se dos autos de infração e do mencionado termo que, no entender da
fiscalização, a responsabilidade tributária dos Impugnantes decorreria
exclusivamente da norma inserta no art. 124, incisos I, do CTN, em virtude de os
mesmos serem os supostos "reais beneficiários dos resultados obtidos das
atividades desenvolvidas" pelo IESP.
Contudo, o i. Fiscal autuante não aponta indícios, muito menos apresenta
elementos de prova capazes de demonstrar que os Impugnantes nos períodos
autuados teriam recebido valores "distribuídos disfarçadamente" pelo IESP ou
por instituições de ensino a ele ligadas, o que em sua visão lhe autorizaria a
incluí-los como responsáveis pelos débitos supostamente devidos pelo IESP.
QUANTO AO MÉRITO
1- DA INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ART. 124 DO CTN
Os impugnantes alegam que a fiscalização justifica suas inclusões como responsáveis
por supostas ligações entre eles e o grupo UNIESP e transcreve parte das afirmações do
fisco, e continua:
(...)
Com base nesses argumentos, o i. Fiscal autuante conclui que os Impugnantes,
juntamente com os seus genitores, seriam "solidariamente responsáveis pelos
créditos constituídos neste procedimento fiscal, com base no disposto na Lei
5.172/66, artigo 124, inciso I, por serem os reais beneficiários dos resultados
Fl. 19404
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

obtidos das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo" (IESP) (p. 47 do TVF
— destaques dos Impugnantes).
No entanto, se analisarmos com atenção o TVF, verificaremos que a fiscalização
reconhece que apenas o Sr. José Fernando Pinto da Costa e a Sra. Claudia
Aparecida Pereira seriam os únicos responsáveis pela administração do IESP,
possuindo "uma relação de donos, de sócios, de proprietários, de controladores,
para com a entidade(.)" (p. 8 do TVF).
A fiscalização também destaca que "todas as empresas do grupo econômico
UNIESP, mesmo as isentas e as filantrópicas, tem como sócio/presidente e
principal administrador o Sr. José Fernando Pinto da Costa (..)", mencionando
que apenas ele e a Sra. Claudia Aparecida Pereira receberam dividendos das
instituições ligadas ao IESP (vide p. 22 do TVF e quadro demonstrativo nas pp.
26 e 27 desse termo).
Quanto aos Impugnantes, as pretensas "ligações' verificadas entre eles e o
Grupo UNIESP consistiriam no recebimento de salários da União Nacional das
Instituições Educacionais de São Paulo (pessoa jurídica distinta) e doações de
seu genitor, devidamente declaradas nas mencionadas declarações.
Além disso, a fiscalização alega que os Impugnantes detinham participações
societárias em instituições de ensino ligadas ao IESP e que, no ano-calendário
2012, devolveram recursos recebidos, a título de mútuo, da União Nacional das
Instituições Educacionais de São Paulo.
Note-se que apesar de as situações dos Impugnantes e do Sr. José Fernando
Pinto da Costa e Sra. Claudia Aparecida Pereira serem completamente distintas,
a fiscalização entendeu que seria possível imputar também a eles a
responsabilidade solidária pelos supostos débitos do IESP.
(...)
Após outras alegações, em que tenta demonstrar que não há participação de suas partes
na administração das empresas e muito menos interesses em comum, tentam também
solidar o entendimento que aos seus casos não cabe a aplicação do art. 124, I do CTN e,
ao final:
(...)
Atualmente, essa questão encontra-se devidamente solucionada pela doutrina e
pela jurisprudência, administrativa e judicial, tendo prevalecido o entendimento
de que o "interesse comum", a que alude o inciso I do art. 124, resta
caracterizado em situações envolvendo pessoas situadas do mesmo "lado" da
relação jurídica, eleita pela lei como fato gerador de determinado tributo, não
havendo que se falar em interesse comum se as pessoas ocupam posições
distintas naquela relação jurídica, como se depreende da lição do então
Procurador da Fazenda Nacional e atualmente Desembargador do E. TRF da r
Região Marcus Abrahan, "verbis":
(...)
Ante o exposto, pedem e esperam os Impugnantes seja acolhida a presente
Impugnação para o fim de se determinar a exclusão de seus nomes dos autos de
infração objeto do presente processo por não se qualificarem como sujeitos
passivos, ou então o cancelamento pelo mérito dos autos de infração lavrados,
como medida de Direito e de Justiça.
(...)
Fl. 19405
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Melhor dizendo. O inciso I do art. 124 do CTN trata das hipóteses em que,
mesmo sem a designação expressa em lei, aquelas pessoas, em razão do
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, são unidas por uma
solidariedade natural, como a que existe entre co-proprietários de um bem, ou
entre cônjuges unidos mediante regime de comunhão de bens. Nesse sentido,
ensina Sacha Calmon Navarro Coelho, "verbis":
(...)
Em resumo, portanto, o "interesse comum" referido no dispositivo deve ser
jurídico, não meramente econômico, abrangendo situações em que as pessoas
compõem o mesmo pólo da relação jurídica.
(...)
II- DA IMPROCEDÊNCIA PELO MÉRITO DO LANÇAMENTO QUANTO
ÀS EXIGÊNCIAS DO PIS, COFINS E IRF.
(...)
Ainda que se entenda cabível o arrolamento dos Impugnantes como responsáveis
pelos tributos lançados contra o IESP, o que se admite apenas para fins de
argumentação, não se pode deixar de mencionar que os respectivos autos de
infração não se conformam à legislação tributária em vigor.
Assim, na remota hipótese desta impugnação não ser acolhida, os Impugnantes
se reportam aos fundamentos da defesa apresentada por aquela instituição,
devendo ser considerados como integrantes desta, os quais conduzem ao
cancelamento das exigências fiscais.
O PEDIDO
Ante o exposto, pedem e esperam os Impugnantes seja acolhida a presente
Impugnação para o fim de se determinar a exclusão de seus nomes dos autos de
infração objeto do presente processo por não se qualificarem como sujeitos
passivos, ou então o cancelamento pelo mérito dos autos de infração lavrados,
como medida de Direito e de Justiça.
Inconformados com sua inclusão como responsáveis solidários, O Sr. José Fernando
Pinto da Costa e a Sra. Cláudia Aparecida Pereira apresentaram impugnação
tempestiva em conjunto, fls. 18.536 a 18.554 e 18.600 a 18.618. A Impugnação, apesar
de pedir ao final o cancelamento dos autos de infração, tratam, afora esta solicitação,
exclusivamente da exclusão de seus nomes como responsáveis solidários.
Os contribuintes trazem seu entendimento, além do conteúdo de jurisprudências e
posicionamentos doutrinários, tentando demonstrar ser improcedente a preensão fiscal:
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Depreende-se dos autos de infração e do mencionado termo que, no entender da
fiscalização, a responsabilidade tributária dos Impugnantes decorreria
exclusivamente da norma inserta no art. 124, incisos I, do CTN, em virtude de os
mesmos serem os supostos "reais beneficiários dos resultados obtidos das
atividades desenvolvidas" pelo IESP.
Além dos próprios autos de infração lavrados contra a sociedade serem
improcedentes, como demonstrado em Impugnação própria, a pretensão fiscal
aqui em discussão é descabida e infundada, não encontrando amparo em nosso
ordenamento jurídico, bem como destoando da interpretação dada àquele
Fl. 19406
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

dispositivo legal pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Os reclamantes fazem uma análise minuciosa sobre o alcance do art. 124 do CTN:
QUANTO AO MÉRITO
1- DA INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ART. 124 DO CTN
Vê-se que o art. 121 define o sujeito passivo da obrigação tributária como a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo, ou da penalidade pecuniária,
denominando-se contribuinte, quando detiver relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador, ou responsável, quando, sem
revestir a condição de contribuinte, a sua obrigação decorrer de disposição
expressa de lei.
Trocando em miúdos, o sujeito passivo, seja contribuinte, seja responsável, é
quem possui o dever de recolher o tributo aos cofres públicos. No caso do
responsável, a lei tributária pode atribuir-lhe a responsabilidade em caráter
exclusivo, afastando a do contribuinte, ou não, atribuindo-a a este em caráter
supletivo (CTN, art. 128).
É nesse contexto que deve ser compreendido o art. 124 do CTN, acima
transcrito, que não traz em seu bojo hipótese de responsabilidade tributária,
mas apenas regula as situações em que duas ou mais pessoas, enquanto
contribuintes ou responsáveis, respondem solidariamente pelo crédito tributário.
(...)
Observa-se, assim, que nenhuma das situações previstas no art. 124 do CTN se
aplica às situações dos filhos de sócios, acionistas ou titulares de pessoas
jurídicas, na medida em que os mesmos, enquanto pessoas físicas, não são
"contribuintes originários" ou "contribuintes propriamente dito" do IRPJ e CSL.
(...)
Fazem ainda uma análise sobre o termo "interesse comum" contido no inciso I do art.
124 do CTN.
(...)
Atualmente, essa questão encontra-se devidamente solucionada pela doutrina e
pela jurisprudência, administrativa e judicial, tendo prevalecido o entendimento
de que o "interesse comum", a que alude o inciso I do art. 124, resta
caracterizado em situações envolvendo pessoas situadas do mesmo "lado" da
relação jurídica, eleita pela lei como fato gerador de determinado tributo, não
havendo que se falar em interesse comum se as pessoas ocupam posições
distintas naquela relação jurídica, como se depreende da lição do então
Procurador da Fazenda Nacional e atualmente Desembargador do E. TRF da r
Região Marcus Abrahan, "verbis":
(...)
Em resumo, portanto, o "interesse comum" referido no dispositivo deve ser
jurídico, não meramente econômico, abrangendo situações em que as pessoas
compõem o mesmo pólo da relação jurídica.
(...)
Fl. 19407
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Dos precedentes jurisprudenciais trazidos à baila, verifica-se que o art. 124,
inciso I, do CTN não é por demais abrangente, não permitindo que os agentes
fiscais exijam os tributos não recolhidos pelo sujeito passivo, contribuinte ou
responsável, de qualquer pessoa, mesmo que esta tenha experimentado algum
tipo de vantagem por conta do inadimplemento da obrigação tributária.
Pelo contrário, a hipótese descrita naquele dispositivo legal é bastante estreita,
restringindo-se às pessoas que possuem "interesse comum" na relação jurídica
descrita na hipótese de incidência, assim entendidas aquelas que figuram no
mesmo pólo dessa relação (v.g., co-proprietários de um bem imóvel em relação
aos tributos sobre ele incidentes), e que, por isso, podem responder,
solidariamente, pelo crédito tributário correspondente.
O inciso I do art. 124 do CTN, por conseguinte, é aplicável às pessoas que têm
qualidade para ser sujeito passivo da obrigação tributária, não contemplando
situações relacionadas a atos ilícitos, que em tese poderiam ser alcançadas pelo
art. 135 do CTN.
Com a devida vênia, o que ocorre no presente caso é uma interpretação
equivocada do art. 124 do CTN por parte do Sr. Auditor-Fiscal Autuante, que
ignora a distinção entre a personalidade jurídica de uma entidade e
personalidade física de seus associados, desconsiderando-a injustificadamente,
e subverte todo o sistema de sujeição passiva consagrado no Código Tributário
Nacional, conforme bem apreendido pelo ex-integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e ex-subsecretário de Fiscalização da
Secretária da Receita Federal do Brasil, Marcos Vinicius Neder:
(...)
E continua, Ora se nem a lei pode prever a responsabilidade solidária entre os sócios,
diretores, gerentes, administradores e as sociedades, menos ainda poderá fazê-lo o
intérprete da legislação como está a ocorrer no caso concreto.
Ante o exposto, afirmam os impugnantes que resta inequivocamente demonstrado que o
art. 124 do CTN não se aplica ao caso concreto.
Nesse ponto, se reportam à defesa apresentada pelo IESP, mencionando que os
respectivos autos de infração "não se conformam à legislação tributária em vigor."
II- DA IMPROCEDÊNCIA PELO MÉRITO DO LANÇAMENTO
QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PIS, COFINS E IRF.
Ao fim, "pedem e esperam os Impugnantes seja acolhida a presente Impugnação para o
fim de se determinar a exclusão de seus nomes dos autos de infração objeto do presente
processo por não se qualificarem como sujeitos passivos, ou então o cancelamento pelo
mérito dos autos de infração lavrados, como medida de Direito e de Justiça".
A Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda, CNPJ 06.120.096/0001-08,
também se manifesta contra o auto de infração e sua inclusão como responsável
solidária pelos débitos apurados, através da impugnação tempestiva apresentada, fls.
18.467 a 18.483.
A impugnante traz seu entendimento, além de conteúdo de jurisprudências e
posicionamentos doutrinários, tentando demonstrar ser improcedente a preensão fiscal:
(...)
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Fl. 19408
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Mediante o Termo de Verificação Fiscal, que instrui os autos de infração
lavrados contra o IESP, o i. Fiscal autuante pretende imputar à ora Impugnante
a responsabilidade solidária pelo IRPJ e CSL, objeto dos referidos autos de
infração.
Depreende-se dos autos de infração e do mencionado termo que, no entender da
fiscalização, a responsabilidade tributária dos Impugnantes decorreria
exclusivamente da norma inserta no art. 124, incisos I, do CTN, em virtude de os
mesmos serem os supostos reais beneficiários dos resultados obtidos das
atividades desenvolvidas" pelo IESP.
Além dos próprios autos de infração lavrados contra a sociedade serem
improcedentes, como demonstrado em Impugnação própria, a pretensão fiscal
aqui em discussão é descabida e infundada, não encontrando amparo em nosso
ordenamento jurídico, bem como destoando da interpretação dada àquele
dispositivo legal pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
QUANTO AO MÉRITO
I - DA INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ART. 124 DO CTN
Como se sabe, segundo o art. 121 do CTN, o devedor da obrigação tributária
(sujeito passivo) abrange duas espécies, contribuinte ou responsável, a depender
do liame que ele mantenha com o fato gerador dessa obrigação. Prescreve o
referido dispositivo legal:
(...)
Vê-se que o art. 121 define o sujeito passivo da obrigação tributária como a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo, ou da penalidade pecuniária,
denominando-se contribuinte, quando detiver relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador, ou responsável, quando, sem
revestir a condição de contribuinte, a sua obrigação decorrer de disposição
expressa de lei.
Trocando em miúdos, o sujeito passivo, seja contribuinte, seja responsável, é
quem possui o dever de recolher o tributo aos cofres públicos. No caso do
responsável, a lei tributária pode atribuir-lhe a responsabilidade em caráter
exclusivo, afastando a do contribuinte, ou não, atribuindo-a a este em caráter
supletivo (CTN, art. 128).
É nesse contexto que deve ser compreendido o art. 124 do CTN, acima
transcrito, que não traz em seu bojo hipótese de responsabilidade tributária,
mas apenas regula as situações em que duas ou mais pessoas, enquanto
contribuintes ou responsáveis, respondem solidariamente pelo crédito tributário.
Observa-se, assim, que nenhuma das situações previstas no art. 124 do CTN se
aplica às situações em que sociedade de determinado grupo econômico possui
negócios, in casu locações de bens imóveis, com o suposto sujeito passivo da
obrigação tributária.
(...)
Faz ainda uma análise sobre o termo "interesse comum" contido no inciso I do art. 124
do CTN.
(...)
Fl. 19409
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Com efeito, enquanto a hipótese do inciso II do art. 124 diz respeito às pessoas
expressamente designadas por lei, a do inciso I prescreve que duas ou mais
pessoas podem se apresentar na condição de sujeito passivo da obrigação
principal, obrigando-se cada uma delas pelo crédito tributário, quando tiverem
"interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal".
(...)
Atualmente, essa questão encontra-se devidamente solucionada pela doutrina e
pela jurisprudência, administrativa e judicial, tendo prevalecido o entendimento
de que o "interesse comum", a que alude o inciso I do art. 124, resta
caracterizado em situações envolvendo pessoas situadas do mesmo "lado" da
relação jurídica, eleita pela lei como fato gerador de determinado tributo, não
havendo que se falar em interesse comum se as pessoas ocupam posições
distintas naquela relação jurídica, como se depreende da lição do então
Procurador da Fazenda Nacional e atualmente Desembargador do E. TRF da 2'
Região Marcus Abrahan, "verbis":
(...)
Em resumo, portanto, o "interesse comum" referido no dispositivo deve ser
jurídico, não meramente econômico, abrangendo situações em que as pessoas
compõem o mesmo pólo da relação jurídica.
(...)
Dos precedentes jurisprudenciais trazidos à baila, verifica-se que o art. 124,
inciso I, do CTN não é por demais abrangente, não permitindo que os agentes
fiscais exijam os tributos não recolhidos pelo sujeito passivo, contribuinte ou
responsável, de qualquer pessoa, mesmo que esta tenha experimentado algum
tipo de vantagem por conta do inadimplemento da obrigação tributária.
Pelo contrário, a hipótese descrita naquele dispositivo legal é bastante estreita,
restringindo-se às pessoas que possuem "interesse comum" na relação jurídica
descrita na hipótese de incidência, assim entendidas aquelas que figuram no
mesmo pólo dessa relação (v.g., co-proprietários de um bem imóvel em relação
aos tributos sobre ele incidentes), e que, por isso, podem responder,
solidariamente, pelo crédito tributário correspondente.
O inciso I do art. 124 do CTN, por conseguinte, é aplicável às pessoas que têm
qualidade para ser sujeito passivo da obrigação tributária, não contemplando
situações relacionadas a atos ilícitos, que em tese podem ser alcançadas pelo
art.135 do CTN.
Com a devida vênia, o que ocorre no presente caso é uma interpretação
equivocada do art. 124 do CTN por parte do Sr. Auditor-Fiscal Autuante, que
ignora a distinção entre as personalidades jurídicas das entidades em questão,
IESP e Impugnante, desconsiderando-as injustificadamente, e subverte todo o
sistema de sujeição passiva consagrado no Código Tributário Nacional,
conforme bem apreendido pelo ex-integrante do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e ex-subsecretário de Fiscalização da Secretária da Receita
Federal do Brasil, Marcos Vinicius Neder:
(...)
Ora, continua, "se nem a lei pode prever a responsabilidade solidária entre os sócios ou
acionistas e, por extensão, empresas do mesmo grupo econômico ou que possuam
Fl. 19410
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

controladores comuns, menos ainda poderá fazê-lo o intérprete e aplicador da legislação
como está a ocorrer no caso concreto".
Ante o exposto, afirma a impugnante, que resta inequivocamente demonstrado que o art.
124 do CTN não se aplica ao caso concreto.
(...)
II- DA IMPROCEDÊNCIA PELO MÉRITO DO LANÇAMENTO
QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS DO PIS, COFINS E IRF.
(...)
Nesse ponto, se reporta à defesa apresentada pelo IESP, mencionando que os
respectivos autos de infração "não se conformam à legislação tributária em vigor".
Ao fim, "pede e espera a Impugnante seja acolhida a presente Impugnação para o fim
de se determinar a exclusão de seu nome dos autos de infração objeto do presente
processo por não se qualificar como sujeito passivos, ou então o cancelamento pelo
mérito dos autos de infração lavrados, como medida de Direito e de Justiça".

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 18758/18807):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Ementa:
DECADÊNCIA.
ART.
173
DO
CTN.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridadeincompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento de bens efetivado pela autoridade
lançadora não se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Comprovada a prática de atos visando ocultar do Fisco o conhecimento do fato gerador
da obrigação tributária, aplica-se a multa de ofício no percentual de 150%.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Fl. 19411
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE e os demais integrantes do polo passivo foram devidamente
intimados da decisão da DRJ em 13/06/2017, conforme os termos de ciência por abertura de
mensagem de fls. 18872/18877. Assim, a RECORRENTE apresentou seu recurso voluntário de
fls. 18880/18922 em 04/07/2017 e os demais integrantes do polo passivo apresentaram os
recursos de fls. 19231/19.256 (BARBARA IZABELA COSTA e STHEFANO BRUNO PINTO
DA
COSTA),
fls.
19262/19285
(SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA.), fls. 19322/19347 (CLAUDIA APARECIDA PEREIRA e JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA), em 07/07/2017.
Em suas razões, a RECORRENTE, alega que a Decisão recorrida não acolheu
nenhum dos argumentos que evidenciam a ausência de dolo, fraude ou simulação por parte do
RECORRENTE, com relação ao planejamento fiscal abusivo e fraudulento, bem como informa a
redução de seus débitos tributários, adimplidos mediante parcelamento. No mais, reiterou os
argumentos da Impugnação.
A Sra. BARBARA IZABELA COSTA e o Sr. STHEFANO BRUNO PINTO DA
COSTA, preliminarmente, alegam a improcedência dos autos de infração pela inaplicabilidade
do art. 124, inciso I do CTN ao caso concreto e alega que em Decisão recorrida o Fiscal autuante
não apontou indícios e elementos de prova capazes de demonstrar que os RECORRENTES, nos
períodos autuados, teriam recebido valores distribuídos disfarçadamente pelo IESP ou por
instituições de ensino a ele ligadas.
Em síntese, no direito, explana a inaplicabilidade do art. 124 do CTN, alegando
inicialmente que “Como se pode observar, a interpretação sistemática do Código Tributário
Nacional evidencia que as regras de seu Capítulo IV, dentre as quais se inclui a do art. 124, não
dizem respeito atos praticados por terceiros, que não tenham relação direta com o fato gerador
da obrigação tributária. As situações em que é permitido ao Fisco responsabilizá-los pelos
tributos devidos pelo contribuinte são regidas pelas normas de seu Capítulo V. [...] Vê-se que o
art. 121 define o sujeito passivo da obrigação tributária como a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo, ou da penalidade pecuniária, denominando-se contribuinte, quando detiver relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, ou responsável, quando,
sem revestir a condição de contribuinte, a sua obrigação decorrer de disposição expressa de
lei.”.
Destarte, relata que o art. 124 do CTN não traz a hipótese de responsabilidade
tributária, mas apenas regula as situações em que duas ou mais pessoas, enquanto contribuintes
ou responsáveis, respondem solidariamente pelo crédito tributário, e que o "interesse comum"
referido no dispositivo, deve ser jurídico, não meramente econômico, abrangendo situações em
Fl. 19412
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

que as pessoas compõem o mesmo polo da relação jurídica. Ademais, ressalta que o termo
"interesse comum" possui significado próprio, não se confundindo com o "interesse econômico".
Portanto, alega que o inciso I do art. 124 do CTN somente se aplica aos casos em
que duas ou mais pessoas realizam conjuntamente o fato gerador da obrigação tributária, sendo a
aplicação desse dispositivo legal incompatível com as Contribuições Previdenciárias.
Assim, após demais argumentações e análises jurisprudenciais acerca do assunto,
alega que ocorreu uma interpretação equivocada do art. 124 do CTN, que ignora a distinção entre
a personalidade jurídica de uma entidade e personalidade física de seus associados e filhos
destes, que não fazem parte de seus quadros societários, desconsiderando-a injustificadamente.
Ao final, requer a devida reforma da decisão recorrida e exclusão do polo passivo,
bem como a improcedência do lançamento, caso os demais pedidos não sejam aceitos.
Os demais integrantes do polo passivo reiteram a defesa acima descrita.

Do Sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto
envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Assim em Despacho de fls. 19369/19370, foi decidido o sobrestamento do feito e
encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no
566.622, não obstante a formalização de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema
Corte, entendeu este CARF que o citado Recurso Extraordinário teve julgamento final e que,
assim, haveria a possibilidade de continuidade da presente lide administrativa, conforme
explanado em DESPACHO DE DEVOLUÇÃO de fls. 19371/19372.
S.m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.

Pedido de Sobrestamento do Contribuinte.
Em 04/01/2022, a RECORRENTE apresentou petição através da qual requereu o
sobrestamento do presente caso até a conclusão do julgamento administrativo do processo
principal (processo no 19515.720367/2016-47, que trata do IRPJ), com base no § 5o do art. 6o do
Anexo II do RICARF.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 19413
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINARES
I.a. Da decisão proferida no processo no 19515.720367/2016-47 (IRPJ). Análise quanto ao
pedido de sobrestamento deste processo.
Em 04/01/2022, a RECORRENTE apresentou petição através da qual requereu o
sobrestamento do presente caso até a conclusão do julgamento administrativo do processo
principal (processo no 19515.720367/2016-47, que trata do IRPJ), com base no § 5o do art. 6o do
Anexo II do RICARF. Na ocasião, citou o seguinte trecho do TVF para reforçar seu argumento
de que este processo se trata de um reflexo do lançamento do processo envolvendo o lançamento
de IRPJ (fl. 15736):
Processos
Foram formalizados processos administrativo para acompanhamento do crédito
tributário constituído, dividido por tributo, IRPJ, PIS e CPP.
O processo referente ao tributo IRPJ é o mesmo processo em que se discute a suspensão
dos benefícios fiscais referentes ao IRPJ e reflexos. Este é o processo principal onde
serão apensados os demais.
- IRPJ (CSLL) 19515.720367/2016-47 (principal)
- PIS (COFINS, IRRF) 19515.720619/2016-38
- CPP (RAT, TERCEIROS) 19515.720620/2016-62
Ademais, na mesma petição, informou que a “C. 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF houve por bem, por unanimidade de votos, julgar procedente o
recurso voluntário interposto no processo 19515.720367/2016-47 para cancelar integralmente
as exigências fiscais”.
Apesar de reconhecer que o fundamento utilizado para tal decisão (vício no
procedimento da suspensão da isenção do PROUNI) não ter o menor impacto no presente
processo, a RECORRENTE afirma que “a C. Turma optou por não julgar as razões de mérito
que levaram a fiscalização a suspender a imunidade e as isenções, tendo tal acórdão sido objeto
de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional”. Assim, por ainda estar pendente de
Fl. 19414
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

decisão definitiva o processo principal, requereu o sobrestamento deste caso com base no § 5o do
art. 6o do Anexo II do RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Neste ponto, levantou a hipótese de dois cenários:
Sobrestamento que se impõe ainda mais no caso concreto, em que são dois os possíveis
desfechos do processo principal, a saber:
i) caso o recurso especial da Fazenda Nacional seja conhecido e provido, o
processo retornará à C. Turma Ordinária para o julgamento das demais questões,
inclusive o mérito da suspensão da imunidade e das isenções, o que evidencia a
existência dos motivos para que o julgamento do presente processo seja
sobrestado, nos termos requeridos; e,
ii) caso o recurso especial da Fazenda Nacional não seja conhecido ou seja
desprovido, restarão definitivamente desonerados os créditos de IPRJ e CSL,
hipótese em que as questões pertinentes ao mérito da suspensão da imunidade e
das isenções jamais serão julgadas nos autos daquele processo, e, portanto, sem
dúvida deverão ser decididas no caso concreto, sob pena de cerceamento de
defesa.
Contudo, a despeito dos lógicos argumentos levantados pelo contribuinte,
entendo que não há previsão regimental para, neste momento processual, acatar o sobrestamento
do feito.
É que o no § 5o do art. 6o do Anexo II do RICARF prevê a hipótese de
sobrestamento do julgamento do processo reflexo “de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal”. Conforme exposto, o processo que trata do IRPJ não
está na mesma instância deste feito, pois já foi analisado pela Turma Ordinária competente e,
agora está aguardando julgamento na CSRF.
Fl. 19415
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Neste sentido, não se aplica a regra de sobrestamento prevista no RICARF, visto
que já foi proferida decisão desta mesma instância no processo principal.

I.b. Decadência
A RECORRENTE aduz em seu recurso voluntário a ocorrência da decadência
passo que tomou ciência do presente lançamento em 01/07/2016, sendo o crédito tributário
lançado referente ao período de 01/2011 a 12/2012.
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Fl. 19416
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
No presente caso, conforme será melhor abordado adiante, o lançamento
constatou a prática de operação fraudulenta, pela constituição de grupo econômico com a
intenção de iludir o pagamento de tributo ao fisco e pela utilização de empresas com proposito
de lucro para viabilizar a distribuição de lucros/patrimônio da IESP, obtendo a imunidade das
contribuições previdenciárias a despeito de não fazer jus a este benefício, o que atrai a regra do
art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 72:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Deste modo, considerando que o auto de infração englobou o período de 01/2011
a 12/2012, a primeira competência teve como termo inicial do prazo decadencial a data de
1o/1/2012 (primeiro dia do exercício seguinte aquele que poderia ter sido lançado de ofício o
tributo) e poderia ter sido lançada até 1o/1/2017.
Logo, considerando que o contribuinte teve ciência do auto de infração em
01/07/2016, conforme alega, não há que se falar em decadência.

II. MÉRITO
De início, em análise ao recurso voluntário interposto pelo Contribuinte (IESP),
bem como pelos responsáveis solidários, verifica-se que não foram tecidas quaisquer razões
sobre os fundamentos apontados pela fiscalização que ensejaram a descaracterização do caráter
imune da entidade a respeito das contribuições previdenciárias, especificamente relacionados ao
art. 29 da Lei no 12.101/2009, dentre eles:
Fl. 19417
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

(i)
Pagamento de remuneração aos dirigentes, através de utilização de
empresas interpostas e pagamento de aluguéis superfaturados;
(ii)
não distribuição dos resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
(iii)
Erros na contabilidade, em especial omissão de receitas e despesas,
ausência de descrição dos lançamentos e pagamentos sem justificativa; e
(iv)
Ausência e aplicação integral dos recursos na manutenção dos objetivos
sociais da entidade.
Isto porque, em suas razões, a RECORRENTE, alega, exclusivamente, que a
existência de dois CNPJ’s em um mesmo empreendimento não foi ocasionada por dolo do
contribuinte em estruturar um planejamento tributário, mas sim em virtude da demora do
Ministério da Educação de apreciar os pedidos de transferência da mantença das instituições de
educação em tempo adequado. Assim, não havia dolo do contribuinte nesta estruturação
negocial.
Contudo, ainda que acatado o argumento do contribuinte, reconhecendo que a
existência de dois CNPJ’s foi “culpa” do MEC, isto não teria o condão da afastar a
descaracterização do IESP como entidade imune, ante a comprovação, por exemplo, de
pagamento de aluguéis superfaturados (matéria não impugnada expressamente e que não tem
relação com os CNPJs dobrados) ou da ausência de escrita contábil regular capaz de atestar a
movimentação de receitas e despesas da entidade (também não impugnada), ambas
circunstâncias que, por si só, seriam suficientes para afastar a imunidade.
Ademais, conforme será adiante abordado no tópico sobre a aplicação da multa
qualificada, os argumentos apresentados pelo contribuinte apenas comprovam que a “criação” da
estruturação realizada (com dois CNPJ’s por estabelecimento) teria supostamente sido culpa do
MEC, o que não significa dizer que o contribuinte não se utilizou, dolosamente, desta estrutura
para reduzir sua carga tributária. Ora, foi o MEC que o obrigou a transferir todos os funcionários
para o CNPJ que era imune das contribuições previdenciárias, ao mesmo tempo em que manteve
a grande maioria das receitas na empresa com fins lucrativos, possibilitando a distribuição de
resultados? Não me parece ser o caso.
Por sua vez, os responsáveis tributários alegam a improcedência da atribuição de
solidariedade ante a inaplicabilidade do art. 124, inciso I do CTN ao caso concreto. Argumento
que, ainda que seja provido, não afeta o mérito do lançamento.
Passa-se a analisar os argumentos do contribuinte.

II.a. Argumentos expostos em processo principal: da imunidade das contribuições
previdenciárias
Esclareça-se que, em seu recurso, o RECORRENTE abre tópico em que remete
suas razões de defesa quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN e do art. 29 da
Lei 12.101/09 (imunidade das contribuições previdenciárias) para os argumentos expostos no
Fl. 19418
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

âmbito do processo que tratou da suspensão da imunidade/isenção de IRPJ e CSLL (processo no
19515.720367/2016-47) e sua consequente cobrança (tópico II.1.1 do Recurso).
Afirma que, nos autos do processo no 19515.720367/2016-47, apresentou suas
razões de inconformismo quanto ao Ato Declaratório Executivo – ADE no 162, de 13 de outubro
de 2016 (fl. 15337), o qual declarou a suspensão da imunidade e da isenção tributária no período
de janeiro/2011 a dezembro/2012.
Particularmente, entendo que tal ADE é relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Tanto que os dispositivos nele citados envolvem os mencionados tributos (art. 32 da Lei no
9.430/96; art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal; art. 15 da Lei no 9.532/97 e art. 8o da Lei no
11.096/2005). Não há qualquer menção acerca das contribuições previdenciárias, cuja suspensão
da isenção decorre do art. 32 da Lei no 12.101/2009, o qual não traz o mesmo rito do art. 32 da
Lei no 9.430/96.
Caberia, então, ao RECORRENTE rebater especificamente a questão envolvendo
o descumprimento dos requisitos do art. 195, §7o, do art. 29 da Lei no 12.101/2009 e do art. 14 do
CTN (este último possui identidade com os argumentos expostos no processo envolvendo o
IRPJ).
A despeito de não contestar expressamente as acusações de descumprimento aos
requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009, verifica-se dos itens listados às fls. 15723/15724 do
TVF que a própria autoridade fiscal remeteu a motivação de alguns dos descumprimentos aos
fatos relacionados ao descumprimento dos requisitos para isenção do IRPJ (fls. 15720/15723).
Sendo assim, por prudência, apreciarei as razões indicadas pelo RECORRENTE,
mesmo se tratando de defesa acerca da suspensão da isenção envolvendo o IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. Inclusive pelo fato de o crédito tributário objeto dos processos no 19515.720367/2016-
47 (IRPJ e CSLL) e no 19515.720619/2016-38 (PIS, COFINS e IRF) ter sido cancelado pela 1a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção deste CARF em 24/07/2018 (decisão pendente de apreciação de
Recurso Especial da Fazenda Nacional). No entanto, as razões que culminaram no cancelamento
em nada influenciam o presente caso, conforme adiante esclarecido.
Daí a importância de se debruçar sobre tais questões nestes autos.
Conforme exposto no Relatório, a autoridade fiscal entendeu que a IESP
descumpriu os requisitos estabelecidos para fruir da isenção das contribuições sociais outorgadas
às entidades beneficentes de assistência social. Nas palavras do auditor, apesar de possuir
CEBAS (válido de set/2010 a set/2013), a entidade descumpriu diversos requisitos estabelecidos
pelo art. 29 da Lei no 12.101/2009, pois não apresentou escrita contábil regular, efetuou
distribuição de lucros e dividendos para os seus associados, remunerou seus dirigentes, não
aplicou os seus recursos em prol dos objetivos da entidade, não tinha regularidade fiscal e não
cumpriu as obrigações acessórias.
Consequentemente, foi realizado o lançamento das contribuições patronais
(Seguridade Social, RAT e Terceiros) incidentes sobre todas as remunerações creditadas aos
empregados e autônomos no período de 2011 e 2012.
Fl. 19419
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

No que diz respeito às entidades beneficentes de assistência social, o art. 195, §7o,
da Constituição Federal prevê a imunidade dessas entidades em relação às contribuições
destinadas à seguridade social, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (Grifou-se)
Apesar do texto constitucional empregar a expressão “isentas”, trata-se de
verdadeira hipótese de imunidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”)
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF e no RE 566.622/RS, por se tratar de
limitação ao poder de tributar estabelecida pela própria constituição.
De início, quanto ao tema envolvendo a exigência de requisitos para a isenção das
contribuições apenas por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer
a inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, mesmo diante do argumento de que este requisito apenas poderia ter sido
estabelecido por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer a
inconstitucionalidade de normas, sendo vedado aos membros do CARF afastar a aplicação de
norma legal sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do RICARF.
Apenas devem ser deixadas de aplicar as normas que já tenham sido declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, conforme art. 62,
§1o, II, do RICARF.
Neste sentido, cumpre mencionar que a questão envolvendo a exigência de lei
complementar como forma de definir os requisitos para a isenção por parte das entidades
filantrópicas foi levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do
Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida (tema 0032),
fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada
questão objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da
última decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no art. 55 da Lei
no 8.212/91 (e do art. 29 da Lei no 12.101/2009) gozam de presunção de constitucionalidade, não
podendo ser afastada a sua aplicação por esta Corte, nos termos da já citada Súmula CARF no 02
e do art. 62 do Anexo II do RICARF:
Fl. 19420
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão proferido
pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede sua aplicação neste
julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no acórdão no 2201-
007.263, proferido em 02/09/2020:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
Fl. 19421
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma
de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Portanto, conclui-se que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária (art. 29 da Lei no 12.101/2009), considerados indispensáveis
para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212/91, de modo que deve ser analisado o cumprimento dos mencionados requisitos, conforme
especificado pela autoridade fiscal.
Ainda assim, entendo importante esclarecer que o STF, quando da análise
conjunta do mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI
2.036,da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622 (em decisão, como exposto, ainda não
transitada em julgado), entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à
certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem
ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no
art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
Fl. 19422
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida
mediante lei ordinária.
O seguinte trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber quando do
julgamento dos Embargos de Declaração no RE 566622, citando palavras dos Ministros Luiz
Fux e Dias Toffoli, esclarece a questão:
Acompanhei o voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki
em sua integralidade. Destaquei, nessa linha, a necessária distinção, na exegese do art.
195, § 7o, da CF, entre os aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de
assistência social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de
atuação das entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar.
No mesmo sentido votou o Ministro Luiz Fux, de cujo voto destaco o seguinte
excerto:
“Então, basicamente, tudo aquilo que influi diretamente da imunidade reclama lei
complementar, e aqueles aspectos procedimentais de habilitação de documentos,
apresentação dos documentos para ver a categorização da sociedade como beneficente
se submetem a uma lei ordinária para a qual não há necessidade de quorum específico
para isso.”
O Ministro Dias Toffoli acompanhou o voto proferido pelo Ministro Teori
Zavacki tanto em relação ao mérito das ações objetivas quanto em relação ao recurso
extraordinário, observando que “a lei complementar está reservada aos requisitos
para a concessão da referida imunidade, e a lei ordinária, não só a lei ordinária, mas
também os regramentos - existem vários regramentos infranormativos aí, não só
infraconstitucionais, mas infralegais - que são emitidos pelos órgãos públicos a
respeito do tema, não podem estabelecer requisitos, eles estabelecem, evidentemente,
procedimentos”.
(destaques no original)
Em outro trecho de seu voto, a Excelentíssima Ministra Rosa Weber esclareceu o
seguinte:
Não paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do campo
semântico abarcado pelo conceito constitucional de “entidades beneficentes de
assistência social”, por inerente ao campo das imunidades tributárias, sujeita-se à regra
de reserva de lei complementar, consoante disposto no art. 146, II, da Carta Política.
Qual é, pois, a dificuldade que aqui se apresenta? Tanto a tese estrita (refletida
na ementa do RE 566.622 e na tese de repercussão geral do tema no 32) – segundo a
qual todo e qualquer aspecto relacionado ao regime jurídico das entidades
beneficentes de assistência social, de que cogita o art. 195, § 7o, da CF, somente pode
ser positivado mediante lei complementar – quando a tese flexível – segundo a qual
aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição de
tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária – autorizam, consideradas
Fl. 19423
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

as normas examinadas nos casos em apreço, resultados similares: a procedência total
das ADIs 2028 e 2036, parcial das ADIs 2228 e 2621, e o provimento do RE 566.622.
No exame das ações diretas, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade
formal de preceitos normativos não veiculados mediante lei complementar que
inovavam na ordem jurídica ao exigirem contrapartidas diversas para o gozo da
imunidade objeto do art. 195, § 7o,da CF. Nesse enfoque, o resultado do julgamento
das ADIs não deixa de ser coerente com a procedência do recurso extraordinário.
As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato,
antagônicas – circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes embargos de
declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se
traduz em incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese
consignada no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a
declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no
8.212/1991, inclusive em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a
regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori
Zavascki, deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso
III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no
9.732/1998, permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em
particular o seu inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de
inconstitucional expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em
relação à sua redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3oda Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o,acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro
foi declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, atese de
repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de
qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que,
na minha leitura, não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
(...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito
modificativo, para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e
2036 a expressão “ao inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento
dessas duas ações se deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos
da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando
os vícios identificados:
Fl. 19424
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
É como voto.
(destaques no original)
Sendo assim, nas palavras da Excelentíssima Ministra Rosa Weber, apesar de
firmar o entendimento de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF (instituição de contrapartidas a serem por elas observadas), foi adotada uma “tese flexível –
segundo a qual aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição
de tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária”.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
O referido julgamento não contemplou a Lei no 12.101/2009. No entanto, a tese
firmada pelo STF (ainda não transitada em julgado) é no sentido de ser exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas.
Importante mencionar que, conforme devidamente esclarecido com o julgamento
dos embargos de declaração, já deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade do
inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991 (abaixo transcritos), com base no
voto condutor do Ministro Teori Zavascki proferido na ADI 2028 (com decisão transitada em
julgado em 16/05/2020):
Art. 55. (...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
(...)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
Fl. 19425
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Por sua vez, quanto à ADI 4480, o STF (após julgamento de embargos de
declaração) concluiu o seguinte:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013,
e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009”.
O disposto no art. 29, VI, da Lei no 12.101/2009, declarado inconstitucional,
possui a seguinte redação:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
Ou seja, conforme restou decidido pelo STF quando do julgamento da ADI 4480
(com decisão transitada em julgado em 24/04/2021), permanecem incólumes os dispositivos das
referidas leis ordinárias que estão lastreados no art. 14 do CTN, lei complementar que deve ser
observada, conforme entendimento do STF, pelo menos até que seja publicada nova lei
complementar específica para tratar da matéria. Assim, transcreve-se, abaixo, trecho do voto
proferido pelo Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião:
Quanto ao art. 29 [da Lei no 12.101/2009] e seus incisos e ao art. 30, reitero que só
deverão ser considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições
inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art.
14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como
consequências lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
Com isso, o art. 14 do CTN é o dispositivo de lei complementar que define o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF (institui contrapartidas a serem por elas observadas):
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Fl. 19426
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

O art. 29 da Lei no 12.101/2009 dispõe o seguinte (redação vigente à época dos
fatos):
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Consequentemente, o STF já entendeu pela constitucionalidade formal do art. 29,
incisos incisos I, II, III, IV, V e VII, da Lei no 12.101/2009 (fundamentos legais do lançamento)
quando do julgamento da ADI 4480 (com decisão transitada em julgado). Sobre o tema, extrai-se
o seguinte excerto da decisão proferida pelo STF:
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo
14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo
14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e
VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Neste sentido, tem-se que os dispositivos legais utilizados pela autoridade fiscal
para fundamentar o lançamento se amoldam aos dispositivos contidos no art. 14 do CTN.
Insta salientar que a falta de menção aos incisos do art. 14 do CTN no auto de
infração não importa em nulidade do lançamento se demonstrado o descumprimento dos
Fl. 19427
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

requisitos lá descritos e citados os incisos do art. 29 da Lei 12.101/91, eis que tais incisos são
equivalentes ou decorrentes do disposto no CTN, conforme entendido pelo STF.
No presente caso, o Relatório Fiscal aponta que a entidade descumpriu todos os
requisitos estabelecidos pelo art. 29 da Lei no 12.101/2009 (apenas não fez menção ao inciso
VIII, que trata da exigência de auditoria das demonstrações contábeis por auditores
independentes), conforme fls. 15723/15724.
Assim, independentemente da discussão envolvendo as exigências firmadas via lei
ordinária, é possível verificar que a autuação decorreu da constatação de eventual
descumprimento dos requisitos previstos em lei complementar, quais sejam: a exigência de não
distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art. 14, I,
do CTN); a exigência de aplicação dos recursos da entidade beneficente na manutenção de seus
objetivos institucionais no País (art. 14, inciso II do CTN); bem como a manutenção de
escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão (art. 14, III, do CTN).
Esclareça-se que, antes da redação dada pela Lei Complementar no 104/2001, o
inciso I do mencionado art. 14 do CTN vedava apenas a não distribuição do patrimônio a título
de lucro ou participação no seu resultado. Com a nova redação, passou a ser vedada a
distribuição do patrimônio a qualquer título.
Sendo assim, uma vez constatado o não cumprimento de qualquer um dos
requisitos acima, é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento das contribuições sociais
devidas em relação no período correspondente.
Uma vez constatado o não cumprimento de qualquer um dos requisitos acima,
surge o dever da autoridade fiscal realizar o lançamento das contribuições sociais devidas em
relação no período correspondente.
Com a entrada em vigor da Lei no 12.101/2009 houve mudança significativa no
processo de verificação dos requisitos necessários para gozo da imunidade constitucional,
extinguindo-se a necessidade de um ato declaratório de reconhecimento da imunidade e, de igual
modo, de um processo administrativo prévio de cancelamento da isenção. Neste sentido, nos
casos em que for verificado o descumprimento dos requisitos para o gozo da isenção, é possível
o lançamento de ofício por parte da Receita Federal (autoridade competente para a cobrança de
tributos). Sobre o tema, destaca-se o conteúdo do art. 26, §3o, da Lei no 12.101/2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade
civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
Fl. 19428
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Inclusive, a própria Lei no 12.101/2009 estabelece a competência da Receita
Federal verificar se a entidade permanece cumprindo os requisitos para gozar da imunidade
constitucional, a ver:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Saliente-se que o §1o do mencionado artigo foi declarado inconstitucional pelo
STF (sem modulação de efeitos) quando do julgamento da ADI 4480, cuja decisão transitou em
julgado em 24/04/2021. A decisão final plenária do STF foi no seguinte sentido:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I
e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e
declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do
voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
- Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
- Acórdão, DJ 15.04.2020.
Importante transcrever trechos do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro
Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião a fim de esclarecer que o dispositivo julgado
inconstitucional foi o §1o do art. 32 e não a norma prevista no caput:
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a redação do caput
do artigo 32:
(...)
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade material
do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis:
(...)
Fl. 19429
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do direito à
isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no
citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, § 1o, da
Lei 12.101/2009.
(grifos nossos)
Contudo, entendo que mencionada decisão do STF não traz reflexos no presente
caso. Isto porque em nenhum momento a autoridade fiscal ignorou (ou negou vigência) ao
conteúdo do §2o do art. 32 da Lei no 12.101/2009.
Conforme já observado, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos do
art. 29, compete à Receita Federal lavrar o auto de infração e relatar os fatos. Neste ponto,
salienta-se que o caput do art. 32 da Lei no 12.101/2009, anteriormente transcrito (cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo STF), determina expressamente que em caso de
descumprimento dos requisitos elencados, caberá à fiscalização da Secretaria da Receita Federal
lavrar o auto de infração. Portanto, há competência para o citado órgão efetuar o lançamento.
Ou seja, por força do art. 32, §2o, a fiscalização, ao constatar o descumprimento
de requisitos pela RECORRENTE, lavrou o auto de infração relativo ao período correspondente
obedecendo ao rito do Decreto no 70.235/72. Desta forma, foi assegurado ao RECORRENTE a
ampla defesa e contraditório. Por tal razão sua defesa foi objeto de apreciação pela DRJ e está
sendo julgada por este CARF.
Deixar de lavrar o auto de infração não é uma opção da autoridade fiscal, que
deve efetuar o lançamento quando verificar a ocorrência do fato gerador, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Passa-se, então, a analisar a ocorrência dos descumprimentos mencionados pela
autoridade fiscal.

Requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009:
Inciso I: não remunerar dirigentes
Entendeu a fiscalização que houve remuneração indireta dos dirigentes através da
distribuição disfarçadas de lucros caracterizadas por três condutas pontuadas no Termo de
Verificação Fiscal, quais sejam:
Fl. 19430
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

- Atribuir fraudulentamente a cada estabelecimento de ensino duas personalidades jurídicas,
dois CN PJ e duas contabilidades paralelas, com a finalidade de distribuir lucro e ao mesmo
tempo se beneficiar de imunidade e de isenção fiscal.
- Pagar aluguéis à empresa patrimonial dos controladores, em valores superiores aos de
mercado.
- Pagar despesas de terceiros, em especial, empresas com fins lucrativos pertencentes aos
controladores. Exemplo, pagamento de R$ 1.475,53, de energia elétrica, para o Colégio
Tijucussu, na Rua Martim Francisco, 471, em São Caetano do Sul, que fica em frente a
filial 0039-30 do sujeito passivo, que funciona no número 488, onde também está
cadastrada a empresa com fins lucrativos Organização Sulsancaetanense de Educação e
Cultura Ltda., CNPJ 02.240.444/0001-20, fls 12.729.
Com relação à primeira infração cometida, a fiscalização apontou que a utilização
de CNPJ fraudulento ensejou uma omissão de receitas no RECORRENTE. Isto foi comprovado
pois, segundo o portal da transparência da RFB, as empresas do Grupo UNIESP receberam,
aproximadamente, R$ 241 milhões em razão dos recursos do FIES, dos quais apenas R$ 1,5
milhões foi pago diretamente à RECORRENTE, sendo os demais recursos pagos às outras
faculdades do Grupo. Contudo, era a RECORRENTE quem detinha a “mão de obra” (salários
dos professores) e quem pagava as despesas necessárias à manutenção da fonte produtora, de
modo que as receitas foram auferidas por serviços por ela prestados. Assim, esses rendimentos
deveriam ter sido declarados em favor da mesma.
Além disto, tomando como base as informações constantes na DIRPF dos alunos
das instituições, foram pagos mais de R$ 32 milhões a empresas do Grupo UNIESP, e nenhum
valor foi declarado tendo como beneficiário a RECORRENTE. Ademais, em consulta a
movimentação financeira das empresas do Grupo, verificou-se que dos R$ 964 milhões
recebidos, apenas R$ 272 milhões transitaram pelas contas bancárias da RECORRENTE. Estes
valores são incompatíveis com a folha de pagamento da RECORRENTE.
Tomando como base essas informações, a fiscalização elaborou a planilha
comparativa de fls. 15.717/15.720, comparando os rendimentos recebidos em cada um dos
CNPJ’s ditos fraudulentos. Veja-se o seguinte trecho:

Ainda sobre o recebimento de lucros através de empresas situadas no mesmo
imóvel das filiais da RECORRENTE, a fiscalização alegou que analisando a DIRPF do Sr. José
Fernando e da Sra. Cláudia Aparecida, verificou-se que nos anos de 2011 e 2012 os mesmos
Fl. 19431
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

declararam ter recebido dividendos de pequenas faculdades no montante de aproximadamente
R$ 61 milhões. Contudo, analisando a contabilidade destas instituições, nenhuma delas apurou
LUCRO a distribuir, e a maioria delas estava inativa. A lista destas instituições se encontra na
planilha de fls. 15.715/15.716, adiante parcialmente reproduzida:

No que diz respeito aos aluguéis pagos a empresas do Sr. José Fernando, em valor
alegado ter sido acima da média de mercado, a fiscalização afirma que esta era uma outra forma
de distribuição disfarçada de lucro pois, em geral, os imóveis onde funcionam as filiais do sujeito
passivo pertencem a já citada empresa de gestão patrimonial UNIESP (SOCIEDADE ADM. E
GESTÃO PATRIMONIAL LTDA), e os aluguéis foram geralmente negociados em valores
superiores ao de mercado. A operação ocorria da seguinte forma (fl. 15706/15707):
Para financiar a expansão operacional do grupo econômico, não foi utilizado apenas o
recebimento mensal do aluguel pago pelo sujeito passivo, foi utilizado um instrumento
de alavancagem para antecipação desses recebíveis, as chamadas CCI.
CCI - Cédulas de Crédito Imobiliário são títulos que representam créditos imobiliários,
tais como recebíveis de aluguel. O emissor da cédula é o credor dos direitos. A CCI
transforma um contrato particular em um título que é passível de negociação no
mercado financeiro.
O primeiro passo para o lançamento do CCI, no grupo UNIESP, era a aquisição do
imóvel em que estava localizada a faculdade, ou a instituição de ensino. Isso usualmente
era feito pela empresa “holding” do grupo a SOCIEDADE ADM. E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA.
O segundo passo era a confecção de um contrato de locação entre a empresa “holding”,
que adquiriu o imóvel, e a faculdade do mesmo grupo que em geral é uma entidade
ISENTA ou FILANTRÓPICA. O contrato era em geral de 60 a 72 meses. O valor total
das locações, no final do contrato, representava um valor próximo ao valor de mercado
dos imóveis. Os aluguéis usualmente tinham um período de baixo valor (entre 12 ou 36
meses), em que o aluguel corresponde a cerca de 0,6% do valor do imóvel, para depois
passar para valores que vão de 1% a 3,46% do valor do imóvel. Destaca-se que o
mercado de aluguel comercial opera com um percentual de 0,8% a 1,1% do valor do
imóvel, o que implica que os valores de aluguel praticados eram acima do mercado.
De posse do contrato de locação a SOCIEDADE ADM. E GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA lançava as CCIs que foram adquiridas por fundos de pensão estatais (Petros e
Postalis). O fundo de pensão pagava um determinado valor pelos CCIs e passava a ter o
direito de receber os aluguéis da entidade educacional
Fl. 19432
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Segue abaixo diagrama explicativo da transação.

1. Entidade educacional imune/isenta aluga imóvel da Holding (SAGP)
2. Holding emite Cédula de Crédito Imobiliário, título que representa os aluguéis a
receber. A CCI é comprada por fundo de pensão
3. Os aluguéis pagos pela entidade educacional passam a ser recebidos diretamente pelo
fundo de pensão
Somente com as CCI abaixo relatadas a SOCIEDADE ADM. E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA. conseguiu levantar cerca de R$ 155 milhões. Esses recursos
foram utilizados para novas aquisições, conforme analisaremos nos itens abaixo:
(...)
Observa-se, portanto, que a empresa de titularidade do Sr. José Fernando alugava
imóveis para a RECORRENTE, com valor acima do valor de mercado, ato contínuo
transformava estes recebíveis em um título de crédito, e os vendia no mercado para terceiros.
Com o valor da venda dos CCI’s, adquiria novos imóveis e novas faculdades, todos em
benefícios da empresa SOCIEDADE ADM E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e da pessoa
física do Sr. José Fernando e sua esposa.
A lista dos imóveis adquiridos, e dos títulos de créditos emitidos, estão às fls.
15.708/15.711. Reproduz-se adiante, a título exemplificativo, uma das operações descritas pela
fiscalização:
CCI – PREDIO PRESIDENTE PRUDENTE – R$ 44 MILHÕES
– Entre os anos de 2006 e 2007 o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE
PRUDENTE - CESPP. CNPJ: 05.430.746/0001-59 adquire os sete imóveis onde se situam
as faculdades do centro universitário em Presidente Prudente conforme ANEXO 14 desta
VIC.
– Em 25 de Junho de 2009 a SOCIEDADE ADM. E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ: 06.120.096/0001-08 adquire os sete imóveis onde se situam as faculdades do centro
universitário em Presidente Prudente através de um financiamento do BANCO
INDUSTRIAL S.A conforme matriculas constantes no ANEXO 14 desta VIC.
– Em 06 de Maio de 2011 o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE
PRUDENTE - CESPP CNPJ: 05.430.746/0001-59, através da SOCIEDADE ADM. E
GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, quita o financiamento junto ao Banco Indusval S.A
conforme pág 05 da Matricula PRUDENTE 1 do ANEXO 14 desta VIC.
– Em 06 de Maio de 2011 o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE
PRUDENTE - CESPP CNPJ: 05.430.746/0001-59 alugou por R$ 64.604.605,17 (R$
7.040.000,00 no ato e R$ 57.564.605,17 em 60 parcelas mensais) os sete imóveis onde se
situam as faculdades do centro universitário em Presidente Prudente para INSTITUTO
Fl. 19433
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 63.083.869/0001-67 entidade
filantrópica do mesmo grupo conforme págs 05 e 06 da Matricula PRUDENTE 1 do
ANEXO 14 desta VIC.
– Em 06 de Maio de 2011 o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE
PRUDENTE - CESPP CNPJ: 05.430.746/0001-59 lança CCI n. 70.002-7 no valor de R$
44.000.000, no prazo total de 60 meses e termino em maio de 2016 conforme págs 04 do
ANEXO 15.
– O valor de mercado do imóvel é de R$ 55,1 milhões.
– A garantia dos CCIs é o próprio imóvel, bem como a transferência mensal de recursos do
FIES devidos à IESP-INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 63.083.869/0001-67 conforme págs 05 do ANEXO.
– Em 16 de Maio de 2011 a POSTALIS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
CORREIOS E TELEGRAFOS adquire as CCIs conforme consta na pág. 07 da Matricula
PRUDENTE 1 do ANEXO 14.
Assim, ainda que os aluguéis não tenham sido recebidos diretamente pelos
dirigentes da RECORRENTE, o pagamento de alugueis em valor superior ao valor de mercado
favoreceu os mesmos, na medida em que possibilitou a captação de expressivo montante, bem
como a aquisição de diversos imóveis em favor de empresa com intuito lucrativo.
Sobre estes pontos acima, nem o RECORRENTE, tampouco os responsáveis,
apresentaram qualquer documentação ou justificativa apta para afastar as conclusões da
fiscalização.
Restou comprovado que as pessoas físicas utilizavam da estrutura da IESP para
distribuir, disfarçadamente, lucros. Eram feitos pagamentos de aluguéis em valor superior ao
valor de mercado, eram realizadas fragmentação de despesas para que as entidades com fins
lucrativos pudessem obter a maior quantidade possível de lucro, e assim distribuí-lo.
Comprovada, portanto, a existência de remuneração aos diretores, e a violação ao
disposto no art. 29, inciso I, da Lei no 12.101/2009 e, consequentemente, no art. 14, I, do CTN.

Inciso II: aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais
No entender da fiscalização, o modus operandi da entidade (já descrito
anteriormente), comprova que a mesma aplicou recursos em objetivo social distinto do da
associação, ou seja, no crescimento do grupo econômico UNIESP e obtenção de benefícios dos
controladores. Veja-se (fl. 15720):
Flagrante desvio de finalidade ao se inserir a entidade em grupo econômico constituído de
fato, em geral empresas veículos sem atividade operacional efetiva, em estratagema que
permitiu sua expansão acelerada no mercado educacional em benefício dos controladores
do grupo, o que aconteceu em detrimento das obrigações para com a finalidade educacional
e os direitos dos estudantes de obterem o melhor ensino que os recursos poderiam oferecer,
acompanhada de desvirtuamento dos objetivos dos programas FIES e PROUNI, por
inadmissível e ilegal compartilhamento financeiro da entidade com intermediários, e
Fl. 19434
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

indução dos estudantes e candidatos, com força de coação para os hipossuficientes
economicamente, a se comprometer com empréstimos oriundos dos recursos do FIES, que,
com taxas privilegiadas de programa social, eram desviadas efetivamente para os
controladores do grupo econômico, conforme descrito neste relatório
Ora, ainda que possa se argumentar que a aquisição de instituições está dentro do
objetivo social da entidade (que é oferecer educação para um maior número de pessoas), o fato
dos recursos advindos de aluguéis superfaturados pagos pelo IESP serem utilizados pela empresa
holding do grupo para emissão de CCIs, revela que estão dissociadas dos objetivos sociais da
entidade filantrópica, visto que as elevadas quantias levantadas pela holding eram utilizadas em
benefício da própria e, consequentemente, dos seus sócios pessoas físicas demonstrando que
houve perda de finalidade. Ou seja, os valores eram utilizados com a finalidade de manter o
modus operandi e, assim, alavancar cada vez mais recursos.
A instituição foi utilizada para alavancar o patrimônio de seus dirigentes, o que,
claramente, não se enquadra no objetivo de uma instituição beneficente. Comprovada, portanto,
a violação ao disposto no art. 29, inciso II, da Lei no 12.101/2009 e, consequentemente, no art.
14, II, do CTN.

Inciso III: apresentar CND relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e
certificado de regularidade do FGTS
A autoridade fiscal atesta que o RECORRENTE não comprovou cumprir o
requisito de possuir as Certidões elencadas neste inciso (fl. 15723):
O sujeito passivo não comprovou cumprir o requisito de possuir as Certidões elencadas
neste inciso:
- CND Previdenciária – não constam para os períodos: 14/02/2011 a 11/05/2011;
16/11/2011 a 14/12/2011; 13/06/2012 a 19/06/2012; 18/12/2012 a 30/01/2013.
- CND Fazendária – não consta para o período de 02/11/2011 a 09/11/2011.
- CR FGTS – não constam para os períodos: 17/02/2011 a 15/03/2011; 15/04/2011 a
17/04/2011; 03/08/2011; 03/10/2011 a 05/10/2011; 22/02/2012; 21/07/2012 a
23/07/2012; 30/11/2012 a 02/12/2012.
Seguem em anexo as consultas aos sistemas da SRFB e do FGTS. Foram também
solicitados comprovantes ao sujeito passivo, sendo que os mesmos dados constantes dos
sistemas foram confirmados.
Contudo, nada foi apresentado pela RECORRENTE a fim de rebater as
constatações da autoridade fiscal. Comprovada, portanto, a violação ao disposto no art. 29, inciso
III, da Lei no 12.101/2009 e, consequentemente, no art. 14, III, do CTN.

Inciso IV: manter escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade
Fl. 19435
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

A fiscalização constatou uma série de vícios contábeis, razão pela qual entendeu
que os livros não asseguravam a exatidão das receitas e despesas das entidades, quais sejam:
- Falta de individualização das operações
- Falta de clareza na descrição das operações
- Falta de caracterização do documento respectivo
- Não observância do princípio da competência
- Lançamento de despesas em contas de receitas
- Omissão de receitas
- Falta de comprovação de despesas
- Lançamento de receitas em contas de despesas
- Lançamento de despesas em duplicidade
- Omissão de despesas
A descrição pormenorizada de cada uma das infrações contábeis se encontra nas
fls. 15.699/15.701. A título exemplificativo, segue adiante a descrição do erro contábil
caracterizado pela existência de falta de comprovação das despesas:
Falta de comprovação de despesas – através dos termos de intimação lavrados, foram
solicitados documentos comprobatórios do primeiro e do último mês do período sob
fiscalização, ou seja, janeiro de 2011 e dezembro de 2012, das seguintes contas de
despesas:
- 3.1.3.01.001 Energia Elétrica; 3.1.3.01.002 Água e Esgoto; 3.1.3.01.003 Telefonia
Fixa; 3.1.3.01.004 Telefonia Celular; 3.1.3.02.001 Serviços Tomados PJ; 3.1.3.02.002
Serviços Tomados PF; 3.1.3.02.006 Honorários Profissionais; 3.1.4.01.001Imóveis;
3.1.4.01.002 Aluguel.
No total, foram solicitados comprovantes de 104 lançamentos de despesas do mês de
janeiro de 2011 e 620 lançamentos do mês de dezembro de 2012, além de lançamentos a
crédito nestas mesmas contas, cuja natureza até o momento é uma incógnita.
Dos 104 lançamentos de janeiro de 2011, 33 não foram apresentados, e dos 620
lançamentos de dezembro de 2012, 482 não foram apresentados, fls. 12.435 a 12.993.
Percebe-se que as falhas apontadas pela fiscalização dizem respeito ao conteúdo
das declarações contábeis (erros ou fraudes) e não aos requisitos formais dos livros contábeis.
Contudo, a norma contida na Lei no 12.101/2009 é clara ao determinar que a
contabilidade deve ser apta para comprovar, com exatidão, as receitas e despesas. Esta é,
inclusive, a exigência, do CTN, veja-se:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
Fl. 19436
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Ademais, a Lei no 12.101/2009 determina que aplicação em gratuidade seja feita
de forma segregada.
No presente caso, a contabilidade encobria boa parte das receitas do IESP, ao
mesmo tempo em que maximizava suas despesas. Assim, ainda que os livros sejam revestidos
das formalidades, comprovou-se que os mesmos não eram capazes de demonstrar com exatidão
as receitas e despesas. Nada foi apresentado a fim de reverter tal constatação.
Assim, também restou comprovada a violação ao disposto no art. 29, inciso IV, da
Lei no 12.101/2009 e, consequentemente, no art. 14, III, do CTN.

Inciso V: não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto
As razões para o descumprimento deste requisito são as mesmas relativas ao
inciso I, já apresentadas, uma vez que a remuneração indireta dos dirigentes se deu através da
distribuição disfarçada de lucros.
Portanto, comprovada a violação ao disposto no art. 29, inciso V, da Lei no
12.101/2009 e, consequentemente, no art. 14, I, do CTN.

Inciso VI: conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, os documentos que
comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações
realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial
Como exposto, mencionado dispositivo legal foi declarado inconstitucional pelo
STF quando do julgamento da ADI 4480 (com decisão transitada em julgado em 24/04/2021):
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013,
e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009”.
Neste sentido, deixo de tecer maiores considerações sobre o mesmo, já que
especificamente tal dispositivo não pode ser utilizado como fundamento para o lançamento.

Inciso VII: cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária
A fiscalização afirmou que o sujeito passivo “não cumpriu as obrigações
acessórias estabelecidas na legislação tributária, pois informou GFIP com código FPAS 639,
próprio de entidades isentas, quando na verdade é uma entidade com fins lucrativos que presta
serviços educacionais, portanto FPAS 574” (fl. 15724). Alegou também o fato de o
Fl. 19437
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

RECORRENTE não ter recolhido integralmente as contribuições previdenciárias descontadas
dos segurados, conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal.
S.m.j., entendo que o fato de ter sido informado em GFIP o código FPAS 639
(código de entidade filantrópica) não enseja a prática de infração ao dispositivo legal
mencionado. Afinal, a RECORRENTE era portadora de CEBAS e, para todos os efeitos, seria
uma entidade isenta das contribuições. A autoridade fiscal, no uso de suas atribuições legais,
verificou o não cumprimento dos requisitos legais para gozo da isenção fiscal e, como
consequência, efetuou o lançamento das contribuições devidas pela IESP. Nesta ordem de ideias,
o dever de não informar o código de entidade filantrópica – 639 em GFIP surgiu após as
conclusões da autoridade fiscal.
Situação completamente diferente seria a indicação em GFIP do código de
entidade filantrópica – 639 por empresa não portadora de CEBAS, o que poderia, sim, ser
caracterizado como uma declaração falsa para eximir-se de pagamento de tributo. Contudo, este
não é o caso dos autos.
Por outro lado, o fato de a RECORRENTE não ter recolhido integralmente as
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados revela uma situação diferente.
De acordo com a autoridade fiscal, a RECORRENTE compensou indevidamente
contribuições sociais previdenciárias a cargo dos segurados, retidas e não recolhidas pela IESP,
conforme o seguinte trecho do TVF (fls. 15696/15697):
Durante os anos de 2009 a 2012 o sujeito passivo lançou em GFIP compensações
conforme quadro:

Intimado pelo respectivo órgão controlador da RFB, DIORT DERAT SP, a esclarecer a
quais créditos se referiam essas compensações o sujeito passivo respondeu (ANEXO
20) se tratar de créditos de Títulos Públicos ainda não resgatados. Como esses títulos,
ou não existem, ou não dão direito a credito, as compensações foram consideradas
totalmente indevidas.
O crédito resultante da glosa das compensações indevidas referente aos anos de 2009 e
2010 já foi constituído de ofício, através de Despacho Decisório emitido pelo órgão
controlador, DIORT DERAT SP, inclusive com aplicação de multa isolada qualificada
de 150% (aplicada quando há fraude, controlada em processo apartado).
No processo principal, no 16613.720004/2015-24, referente ao crédito resultante da
glosa das compensações, foi apresentada defesa pelo sujeito passivo. O mérito já foi
julgado pela DRJ, que manteve o crédito, não houve recurso, o trânsito em julgado
administrativo se deu em 04/10/2016. Como as compensações indevidas se deram sobre
contribuições sociais previdenciárias a cargo dos segurados, retidas e não recolhidas
pelo sujeito passivo, diante do trânsito em julgado administrativo, foi encaminhada
RFFP – Representação Fiscal para Fins Penais ao MPF, relatando o ocorrido, que pode
ser considerado, em tese, crime de apropriação em débito previdenciária.
Fl. 19438
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

No processo da multa isolada qualificada, no 16613.720008/2015-11, não houve
contestação. O respectivo crédito foi objeto de parcelamento por parte do sujeito
passivo.
O crédito resultante da glosa das compensações indevidas referentes aos anos sob
fiscalização, 2011 e 2012, será lançado também pelo órgão controlador, DIORT
DERAT SP, após a conclusão deste procedimento fiscal, mediante esta informação:
ratifica-se o entendimento de que as compensações são indevidas e que não estão
inclusas nos Autos de Infração lavrados neste procedimento fiscal.
Ou seja, o fato acima demonstra o não cumprimento das obrigações
previdenciárias por parte da RECORRENTE ao não recolher integralmente as contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados. Ademais, a RECORRENTE buscou ocultar a
existência de tal passivo ante a sua compensação com suposto crédito que não pode ser utilizado
para tal finalidade (créditos de Títulos Públicos ainda não resgatados).
Este mesmo argumento foi utilizado para embasar o descumprimento ao art. 195,
§3o, da Constituição Federal:
Art. 195. (...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido
em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.
Portanto, comprovada a violação ao disposto no art. 29, inciso VII, da Lei no
12.101/2009 e, consequentemente, no art. 14, III, do CTN.

Conclusão quanto aos requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009:
Do acima exposto, entendo que foi correta a descaracterização do IESP como
entidade isenta, ante o não atendimento aos requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009 que se
amoldam àqueles previstos no art. 14 do CTN.
Além dos citados requisitos previstos na Lei no 12.101/2009, a autoridade fiscal
relatou o descumprimento de norma constitucional e de exigências previstas no CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Portanto, também por este viés, restou demonstrado o descumprimento dos
requisitos pela RECORRENTE para gozo da isenção de contribuições previdenciárias concedida
às entidades beneficentes.
Fl. 19439
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Da decisão proferida no processo no 19515.720367/2016-47 (IRPJ).
No voto condutor do acórdão proferido pela 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção
deste CARF nos autos do processo no 19515.720367/2016-47, o Conselheiro Relator, apesar de
esbarrar em vícios que resultaram na conclusão pelo cancelamento do lançamento, em respeito
ao trabalho meticuloso desenvolvido pela autoridade fiscal, teceu suas ponderações acerca de
diversas questões destacadas no TVF e que resultaram na suspensão da imunidade/isenção e no
consequente lançamento do crédito tributário.
Ao contrário das razões que culminaram no cancelamento do crédito tributário
controlado no referido processo (que em nada influenciam o presente caso), as ponderações do
Conselheiro Relator – tecidas a título de opinião – são questões comuns ao presente caso
envolvendo contribuições previdenciárias; daí porque importante transcrever trechos do acórdão
no 1401-002.724 (proferido nos autos do processo no 19515.720367/2016-47):
Percebo que o lançamento tributário apresenta dois vícios que, a meu ver, são
responsáveis por torna-lo insubsistente:
1) como fundamento obiter dictum, a aferição da base de cálculo do arbitramento do
lucro e das receitas a serem tributadas; e
2) como ratio decidendi, a falta de ato do Ministério da Educação para desvincular a
recorrente do PROUNI.
Antes de chegar à conclusão pela improcedência do lançamento fiscal, entretanto,
principalmente em respeito ao trabalho extremamente meticuloso perpetrado pela
autoridade fiscal, apresentarei minha opinião sobre algumas questões destacadas ao
longo do processo administrativo fiscal.
(...)
Imunidade Tributária e Isenção Fiscal
(...)
Concordo com a recorrente quando afirma que a entidade imune/isenta, ou seja, sem
fins lucrativos, não é impedida de desenvolver atividade remunerada, e de apurar
resultado positivo; aliás, a contrario sensu, entendo que a entidade deve buscar o melhor
resultado para que a atividade por ela desenvolvida alcance o maior número de
indivíduos.
Entretanto, há regras que precisam ser fielmente atendidas para que se possa usufruir do
benefício da imunidade dos impostos exigidos pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. A Constituição Federal atribuiu à lei complementar o dever de regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar (art. 146, II), impedindo o Estado de
tributar certos fatos quando preenchidas determinadas condições que devem ser
seguidas pelas entidades que desejam se manter no regime de benefício da imunidade de
impostos. Seguindo essa trilha, o Código Tributário Nacional estabeleceu determinadas
condições essenciais a serem preenchidas por tais entidades imunes. Reproduzo o teor
dos dispositivos inerentes ao que aqui se apregoa:
(...)
Pois bem.
Fl. 19440
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Antecipando a conclusão a que cheguei, entendo que a fiscalização demonstrou
cabalmente que foi montado um arquétipo de operações para que o resultado das
entidades sujeitas a tais benefícios fossem convertidos a seus fundadores.
(...)
Esta, a meu ver, é a questão que "acendeu o alerta" ao fisco: de que a divisão de
negócios perpetrada pelos administradores do indicado grupo econômico poderia estar
sendo utilizada para atender aos seus interesses pessoais.
E foram vários elementos que comprovam tal mandatório, descritos sinteticamente
abaixo, mas que serão enfrentados mais adiante:
1) O Instituto Educacional do Estado de São Paulo participa de um grupo econômico de
fato – o Grupo Uniesp – que tem como objetivo precípuo o lucro, o que contraria
veementemente o seu objetivo estatutário de entidade de ensino sem fins lucrativos.
2) Afora esse pressuposto, o grupo ofereceu vantagens indevidas aos seus controladores,
com objetivo de migrar renda das empresas do grupo (com e sem fins lucrativos) para
seus benefícios.
Grupo Econômico de Fato
A meu ver o grupo econômico Uniesp foi devidamente caracterizado pela fiscalização.
E não são poucas as razões que me fizeram concluir por isso. Na Notificação Fiscal que
suspendeu a imunidade tributária e a isenção fiscal (e-fl. 13.374 a 13.404), a
fiscalização consignou corretamente o seguinte:
Entrega de 2 (duas) DIPJs para cada ano-calendário
A recorrente apresentou 2 (duas) DIPJs válidas para cada ano fiscalizado, o que já
evidencia algo suspeito na conduta da recorrente. Uma DIPJ se referia à atividade
regular e outra referia-se a evento de incorporação. Interessante é que a DIPJ regular e a
DIPJ de incorporação do ano-calendário de 2011 referiram-se ao período compreendido
entre 01/01 e 31/12 do respectivo ano; no ano-calendário de 2012, a DIPJ regular
contemplou o período de 01/01 a 31/12, já a DIPJ de incorporação contempla o período
é de 01/01 a 27/12/2012, ou seja, muito próximo de cobrir todo o ano de 2012. Além
disso, as DIPJs apresentaram valores diferentes entre si, o que mostra total falta de
sincronia entre as informações prestadas.
Pergunto: qual era a intenção da recorrente em apresentar dois documentos informativos
para um mesmo período?
(...)
Empresas diferentes estabelecidas em um mesmo endereço
Como já divulgado no relatório deste voto, a empresa manteve 2 (dois)
estabelecimentos aliás 2 (duas) empresas em um mesmo endereço, durante o período
abrangido pelo auto de infração.
E mais, ambos os estabelecimentos praticaram a mesma atividade, qual seja, de ensino.
A diferença entre ambos é que o estabelecimento da recorrente era entidade alcançada
pela imunidade tributária e isenção fiscal; já o outro estabelecimento tinha fins
lucrativos.
(...)
Empresas sujeitas a controle de uma holding
Fl. 19441
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Todas as empresas envolvidas estavam direta ou indiretamente sujeitas a controle de
uma holding, antes denominada União dos Institutos de Ensino Superior de São Paulo
(Uniesp) e atualmente denominada Sociedade de Administração e Gestão Patrimonial
LTDA, CNPJ 06.120.096/000108, que possui patrimônio relevante e recebe recursos
advindos das empresas do grupo Uniesp.
Assim sob o "guarda-chuva" da citada holding, praticaram-se estratégias para permitir
que os recursos levantados com o benefício fiscal fossem direcionados, sem compaixão,
para a holding e, posteriormente, a seus sócios. Mais à frente, tratarei das questões que
envolveram a holding.

Contratos de aluguel entre as empresas do grupo
Os imóveis em que eram estabelecidas as filiais da recorrente pertenciam à holding do
grupo econômico, Sociedade de Administração e Gestão Patrimonial LTDA. A
recorrente celebrou contratos de aluguel com a holding em condições desfavorecidas de
mercado, demonstrando nitidamente a interferência dos gestores do grupo econômico
para violar as regras de valor justo praticada por pessoas em situações opostas (locador
e locatário) no mercado. Além disso na emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário
(CCIs), instrumento pelo qual o grupo econômico conseguia antecipar recursos que
seriam advindos dos aluguéis, a recorrente oferecia a própria receita como garantia para
que a holding recebesse os recursos dos CCI.

Confusão Patrimonial
A confusão patrimonial nas empresas do grupo é patente:
Uma empresa – geralmente com fins lucrativos – é a intermediadora dos contratos do
FIES firmados entre os alunos e o Governo Federal, e é ela quem emite o diploma para
os alunos, e também é a empresa cadastrada no PROUNI. Por outro lado, a recorrente,
também domiciliada no mesmo endereço da referida empresa, é quem mantinha sob sua
guarda a folha de pagamento de seus colaboradores e declarava o valor da contribuição
previdenciária em sua GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social) aproveitando dos benefícios que lhe eram
concedidos no caso da folha de pagamento, isenção de contribuição previdenciária
patronal.
(...)
Conclusão sobre o Grupo Econômico de Fato
Pelo que foi amplamente exposto, entendo que a fiscalização comprovou a existência do
Grupo Econômico de fato – Grupo Uniesp.
Por conseguinte, deve-se avaliar se o grupo econômico foi constituído para iludir o
pagamento de tributo ao fisco, focando principalmente na transposição de receitas e
despesas entre as empresas do grupo e na destinação proibida dos resultados levantados
pelas entidades imunes e isentas, situadas em condição favorável em relação às
empresas concorrentes que desenvolvem a mesma atividade de ensino.
E da análise de alguns itens trazidos acima, já se pode perceber que o grupo econômico
tinha objetivos díspares às entidades que se sujeitam a prestar serviços submetidos à
imunidade tributária e isenção fiscal.
Passo a dispor sobre as questões que violaram a Constituição Federal, o Código
Tributário Nacional, a Lei no 9.532/1997 e a Lei no 11.096/2005:
Fl. 19442
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Distribuição de parcela de seu patrimônio e inaplicação integral de seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais
(...)
Impactos com a suspensão
Inicialmente, importante frisar que o impacto que uma desqualificação dessas causa na
sociedade, imprescinde de uma análise fria, imparcial e cautelosa. O grupo Uniesp é
responsável por atender milhares de alunos; e, uma vez que grande parte deles aderiu
aos programas de benefício do Governo Federal, como o FIES, nos faz concluir que a
decisão sobre a manutenção ou não da imunidade e isenção fiscal atingirá pessoas com
poder aquisitivo mais desfavorável, que tiveram grandes dificuldades na vida pessoal e
escolar. Enfim, são milhares de vidas, de famílias, que concentram todos os seus
esforços para realizarem o sonho de conseguir um diploma de nível superior.
E a recorrente, sabedora de sua relevância no desempenho de sua atividade, gasta boa
parte de sua peça recursal para tratar de sua importância na sociedade, em razão da
atividade que foi a ela delegada pelo Estado (e-fls. 18.658 e 18.659):
(...)
Todavia, a análise e conclusão sobre a avaliação a ser feita quanto a este caso, deve
perpassar da simples premissa da emoção. Para isso, deve-se ter em mente que quem
cometeu o delito não foi a Fazenda Nacional, mas sim os responsáveis pelo arquétipo
montado com o nítido propósito do enriquecimento ilícito. Querer atribuir ao fisco o
dever de cautela que deveria ser das pessoas que se "dispuseram" a ingressar em tal
atividade, é fazer como um jogador de futebol, que simula um pênalti para provocar a
torcida a hostilizar o árbitro.
Pode até ser que um indício ou uma prova, analisados de maneira isolada, torna-se
prova fraca diante da complexidade da análise de uma atividade tão relevante ao poder
público, e, mais ainda, às pessoas destinatárias desses préstimos. Por sua vez, quando
esses vários indícios e provas são conectados entre si, resta muito claro o famigerado
propósito latente na mente dos organizadores do modelo perpetrado.
E a fiscalização demonstrou que o grupo econômico utilizou-se da fragmentação de
empresas com objetivo de omitir e reduzir tributos.

Empresas diferentes estabelecidas em um mesmo endereço e Entrega de 2 (duas)
DIPJs para cada ano-calendário
A conservação de 2 (dois) estabelecimentos em um mesmo endereço permitiu ao grupo
econômico desviar recursos, receitas e despesas de uma empresa para outra, para que a
carga tributária fosse reduzida ao mesmo tempo em que o resultado positivo fosse
destinado a seus administradores.
(...)
A empresa alega que teve dificuldades em efetuar as alterações societárias devidas em
razão das aquisições feitas durante os períodos objeto de lançamento alterar seu estatuto
e documentos fiscais em tempo suficiente para comportar todas as aquisições feitas
durante os períodos objeto de lançamento. Entretanto, não só este fato, mas
principalmente a conduta de deslocar receitas e custos de uma empresa para outra não
podem impedir a conclusão a que a fiscalização chegou.
Fl. 19443
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Empresas sujeitas a controle de uma holding, Contratos de Aluguel, CCI
O controle efetuado por meio de uma holding é algo comum em grupos empresariais.
Entretanto, quando se trata de entidades sem fins lucrativos, há de se investigar sobre tal
propósito, pois não faz muito sentido possuir uma empresa com fins lucrativos dentro
de um grupo econômico que é eminentemente formado por entidades sem fins
lucrativos.
(...)
A holding adquiria os imóveis onde estavam localizadas as entidades sem fins
lucrativos – no caso, a ora recorrente -. Após firmar os contratos de aluguel em alguns
casos, em valor acima do mercado - , a holding lançava os CCIs que eram adquiridos
por Fundos de Pensão, como Petros (Fundo de Pensão dos funcionários da Petrobrás) e
Postalis (Fundo de Pensão dos funcionários dos Correios).
Desta forma, o grupo empresarial recebia numerários expressivos decorrentes das
antecipações e conseguia "fazer" caixa para adquirir mais e mais estabelecimentos de
ensino.
É de se concluir que o grupo econômico afastou-se completamente de seu propósito de
entidade sem fins lucrativos para se tornar um grupo empresarial com o claro objetivo
de expansão, para cada vez mais ganhar o mercado e distribuir resultados aos principais
interessados, os sócios de fato e de direito de todo o grupo empresarial.
(...)
Distribuição disfarçada de lucros
A distribuição do resultado positivo aos sócios-administradores também foi comprovada
pelo fisco: a empresa com fins lucrativos apurava resultado positivo, que era convertido
para os sócios administradores do Grupo Uniesp em forma de dividendos. Por outro
lado, na entidade sem fins lucrativos no caso, a recorrente mantinha-se uma receita
mínima para garantir o pagamento dos custos e despesas que eram ali alocados,
principalmente para arcar com a folha de pagamento dos funcionários da entidade, cujo
montante também era alcançada pela isenção das contribuições previdenciárias.
(...)
Desta forma, evidente está a distribuição de parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título, e a não aplicação integral dos recursos levantados na
manutenção dos seus objetivos institucionais.
A recorrente alega que não se pode atribuir o resultado de uma empresa com fins
lucrativos à outra sem fins lucrativos – no caso, a própria recorrente – para fins de
concluir que o resultado distribuído aos sócios, por meio das empresa com fins
lucrativos, podem motivar a suspensão da imunidade e da isenção fiscal.
Ora, é correto o procedimento da fiscalização em atribuir o resultado de uma empresa a
outra. Quem criou a confusão patrimonial foi o próprio grupo econômico a que pertence
a recorrente, ao alocar receitas, custos e despesas e folha de pagamento ao seu arbítrio e
interesse. Querer deslocar a culpa para a fiscalização é alegar sua própria torpeza.
(...)
Débito com a seguridade social
Fl. 19444
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

A recorrente também estava em débito com a seguridade social. A fiscalização alegou
que a empresa não possuía Certidão Negativa de Débito para todo o período coberto
pelo procedimento fiscal (e-fl. 15.473):
(...)
Contabilidade imprestável
A contabilidade da recorrente tornou-se insuficiente para a verificação fiel de suas
operações:
(...)
Mesmo que extraídas várias condições não atendidas pela recorrente, o que é de maior
relevo é a omissão contumaz de receitas, custos e despesas e da confusão existente entre
as contabilidades das empresas do Grupo Uniesp, em razão do deslocamento das
rubricas de uma empresa para outra e vice-versa.
Desta forma, foi comprovada a imprestabilidade da contabilidade da recorrente.
(...)
A fiscalização demonstrou que este compartilhamento de resultados entre empresas
situadas em um mesmo endereço, mas que tinham naturezas completamente distintas –
uma sem fins lucrativos e outra com fins lucrativos – é que tornou prova cabal da
incongruência dos lançamentos contábeis existentes nos livros comerciais da recorrente.
E não se trata de um mero argumento frouxo da fiscalização. Trata-se de premissa
essencial para a manutenção da recorrente no benefício da imunidade tributária e da
isenção fiscal, o que foi esquecido pela recorrente, talvez por entender que nada a
impedia de crescer exponencialmente, já que estava sob a máscara da entidade que
presta bons serviços à sociedade.
Até aqui, parece-me correto o lançamento fiscal.
Entretanto, o critério estabelecido pelo fisco para aferir a base de cálculo a partir da
massa salarial da recorrente, por se tratar de empresa prestadora de serviços, é
incongruente com a premissa adotada pela própria autoridade fiscal, de que a confusão
patrimonial é fato relevante para considerar todas as empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico. Veja a redação do art. 51, VII, da Lei 8.981/1995 (base legal do art.
535, VII, do RIR/99).
(...)
Desta forma, entendo que incorreu o fisco em erro de fundamentação legal, pelo que
proponho exonerar o lançamento tributário.
Todavia, este é apenas um fundamento obiter dictum para excluir o lançamento fiscal,
eis que o erro material de efetuar o lançamento sem o correspondente ato emitido pelo
MEC, em relação ao Prouni, é a ratio decidendi para dar provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, que será doravante destacado.

Suspensão da isenção do Prouni
Se a recorrente tão somente estivesse abarcada pela imunidade tributária e pela isenção
fiscal de entidade sem fins lucrativos, nos termos do art. 15 da Lei no 9.532/1997,
entendo que os Atos Declaratórios de Exclusão poderiam amparar o lançamento fiscal
aqui discutido.
Fl. 19445
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Ocorre que a recorrente também aderiu o Programa Universidade para Todos
(PROUNI), o qual possui regras próprias.
(...)
Independentemente de violação das regras estabelecidas pela Instrução Normativa que
regulou o Programa Universidade para Todos (PROUNI) - IN SRF no 456/2004 -,
mormente em seu artigo 5o, entendo que há um vício que inquina o lançamento
tributário.
É que o Prouni é um programa totalmente administrado pelo MEC, e que corresponde a
uma isenção onerosa por prazo determinado.
(...)
Assim, para que a entidade tivesse sua suspensão decretada, por meio de Ato
Declaratório de Exclusão por parte da RFB, dever-se-ia preceder à sua desvinculação do
PROUNI um ato expedido pelo Ministério da Educação (MEC).
E não foi isto que ocorreu!
A RECORRENTE apresentou embargos de declaração em face do referido
acórdão, os quais não foram conhecidos, conforme os seguintes trechos do acórdão no 1401-
004.075:
Assim, ao contrário da conclusão do despacho de admissibilidade, a decisão Embargada
tratou-se sim da questão relativa ao erro na apuração da base de cálculo do
arbitramento, isto porque, ao concluir que para suspender a isenção da Embargante, por
meio de Ato Declaratório de Exclusão por parte da RFB, dever-se-ia preceder à sua
desvinculação do PROUNI por meio de ato expedido pelo Ministério da Educação
(MEC), tal argumento é prejudicial aos demais.
Não cabe a alegação levantada pela Embargante no sentido de que: “a menção
constante no voto do i. Relator no sentido de que o vício atinente à “aferição da base
de cálculo do arbitramento do lucro e das receitas a serem tributadas” seria apenas
“obiter dictum” claramente contraria a respectiva decisão, pois não se trata “in casu”
de simples alegação “em tese”.
Não há o que se falar em correção da base de cálculo se a Embargante sequer poderia
ter sido exigida do crédito tributário.
Neste ponto discordo do Despacho de Admissibilidade por entender que não se tratam
de matérias autônomas, mas sim de matéria subsidiária.
Isto porque, caso superado o mérito quanto à necessidade de desvinculação do PROUNI
por meio de ato expedido pelo Ministério da Educação (MEC) é que seria necessário
proceder à análise dos demais argumentos de mérito.
Não há como se acolher a tese da Embargante de que os argumentos são autônomos e
poderiam ser acatados conjuntamente.
No julgamento embargado o então Relator, apesar de desnecessidade de enfrentar tal
questão, fez questão de fazê-lo em respeito ao trabalho do agente fiscal, e isto ficou
absolutamente claro no seu voto.
O fato é que a embargante busca defender tal tese em razão de o Recurso Especial da
Fazenda ter sido admitido na matéria relativa à necessidade de desvinculação do
PROUNI, isto porque, caso acolhido, restaria a esta TO enfrentar as demais razões que
restaram prejudicadas.
Fl. 19446
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Dessa forma, configura-se como verdadeira tentativa de rediscussão do mérito, o que
não se coaduna com a hipótese de cabimento dos embargos de declaração, haja vista
que no acórdão há fundamentação suficiente para, defender o posicionamento firmado.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer dos embargos.
Do acima exposto, constata-se que a Colenda 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção
do CARF não se debruçou sobre os diversos descumprimentos aos requisitos legais que
concediam a imunidade e a isenção tributária à RECORRENTE para chegar à conclusão exposta
no acórdão (e muitos destes requisitos são idênticos àqueles relativos à isenção das contribuições
previdenciárias); tais exposições se limitaram a uma opinião apresentada pelo Relator em seu
voto, mas que, ao final, não se revelaram necessárias para o deslinde do caso.
Contundo, na opinião do relator, houve, sim, diversos descumprimentos aos
requisitos legais que concediam a isenção tributária à RECORRENTE. E muitos destes
requisitos são idênticos àqueles relativos à isenção das contribuições previdenciárias . Portanto, é
de rigor esclarecer que todos estes pontos foram objeto de concordância por este Relator,
conforme acima exposto. No entanto, no caso do IRPJ, decidiu-se por cancelar o crédito
tributário em razão de questões próprias daqueles processos específicos (tanto o envolvendo
IRPJ e CSLL, como também o processo envolvendo PIS, COFINS e IRF).
Em principio, no caso do processo no 19515.720367/2016-47, entendeu-se que
teria sido incorreta a aferição da base de cálculo mediante o arbitramento do lucro e das receitas
a serem tributadas com base na massa salarial. Contudo, tal questão não contamina este caso,
pois a base de cálculo deste lançamento foi a própria remuneração declarada GFIP. Ou seja, não
houve qualquer tipo de arbitramento.
Por outro lado, de acordo com o acima exposto, a ratio decidendi para o
cancelamento do crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lançados em desfavor da
RECORRENTE foi a falta de ato do Ministério da Educação para desvincular a RECORRENTE
do PROUNI. É que a isenção da RECORRENTE estaria mantida apenas pela adesão ao
PROUNI, o qual possui regras próprias. Ou seja, esta adesão era condição suficiente para
manutenção da isenção de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Porém, a adesão ao PROUNI em nada
afeta a suspensão da isenção das contribuições previdenciárias, objeto deste caso, conforme
dispõe o art. 8o da Lei no 11.096/2005:
Porém, a adesão ao PROUNI em nada afeta a suspensão da isenção das
contribuições previdenciárias, objeto deste caso, conforme dispõe o art. 8o da Lei no
11.096/2005:
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei no 11.128, de
2005)
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991 ; e
Fl. 19447
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos
incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos
III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de atividades de ensino
superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação
específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto
neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3o A isenção de que trata este artigo será calculada na proporção da ocupação efetiva
das bolsas devidas. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Desta forma, entendo que deve ser mantida a descaracterização do IESP como
entidade isenta das contribuições previdenciárias.

II.b. Da alegação de ausência de dolo, fraude ou sonegação com relação à suposta
“fragmentação” e da consequente aplicação de multa qualificada.
Como pontuado nos tópicos anteriores, o principal argumento do IESP para alegar
a impossibilidade de aplicação da multa majorada no percentual de 150%, foi a suposta ausência
de dolo na criação de dois CNPJ’s por instituição de ensino. Segundo o contribuinte, isto foi
causado, exclusivamente, por culpa do MEC, que não autorizou a transferência da mantença das
instituições adquiridas em prazo razoável.
Sobre o tema, cumpre apresentar os dispositivos legais que regulamentam a
matéria (conforme legislação em vigor à época dos fatos):
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Lei no 4.502/1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 19448
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
De acordo com o TVF, a prática irregular e fraudulenta conhecida como
fragmentação é questão que caracterizaria, em tese, a prática de crimes de sonegação e lavagem
de dinheiro, o que autorizaria a qualificação da multa de ofício (fl. 15735):
Multa
Multa qualificada de 150%, pela prática irregular e fraudulenta conhecida como
fragmentação, uma forma de abuso da personalidade jurídica, que implicou em omissão
de receita no sujeito passivo e em simulação de receita em outras empresas do grupo
econômico UNIESP, situação que caracterizaria, em tese, crimes de sonegação e
lavagem de dinheiro, e que enseja a lavratura de RFFP, que será apensado ao processo
principal de constituição do crédito tributário.
Como se percebe, nos casos de lançamento de oficio, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96, acima transcrito. Excepciona a regra
a comprovação pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no cometimento da
infração segundo as definições da Lei 4.502/64.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois
elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o art. 44, II, da Lei 9.430 de 1995 faz
remissão. É, pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na
sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas
previstas na legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente
poderá ser aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou
sonegação mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito
efetivamente praticado.
No caso dos autos, como exposto, a autoridade fiscal entendeu pela qualificação
da multa por entender que houve, em tese, a prática de crime de sonegação, uma vez que a
fragmentação é uma forma de abuso da personalidade jurídica, que implicou em omissão
de receita no sujeito passivo e em simulação de receita em outras empresas do grupo
econômico UNIESP e, portanto, é uma prática irregular e fraudulenta.
Fl. 19449
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Apesar da fiscalização fazer menção ao conceito de fragmentação neste trecho,
sua definição foi apresentada ao longo de todo o termo de verificação fiscal, como sendo a
divisão indevida entre receitas e despesas em dois CNPJs, de modo a minimizar o encargo
tributário incidente na operação, que seria maior caso todas as receitas e despesas fossem
contabilizadas em uma única entidade. Veja-se (fls. 15.693 e 15.696):
A fraude consistiu basicamente em atribuir duas personalidades jurídicas, dois CNPJ e duas
contabilidades a cada estabelecimento de ensino. Cada faculdade era ao mesmo tempo uma
filial do sujeito passivo, utilizada para registrar os professores e funcionários e se beneficiar
da suposta imunidade das contribuições previdenciárias patronais; e a matriz de uma
empresa com fins lucrativos, utilizada para distribuir lucros aos controladores, fls. 12.255 a
12.261.
Com contabilidades paralelas para um mesmo estabelecimento comercial, eram distribuídas
entre elas as receitas e as despesas daquele estabelecimento de ensino, de modo a
maximizar os lucros na empresa lucrativa (inativa de fato) e o valor da isenção usufruída no
sujeito passivo. Na prática, o que se constatou foi que cada um dos estabelecimentos de
ensino deixou de recolher tributos ao mesmo tempo em que distribuiu lucros, fls. 2.404 e
13.003 a 13.372.
Atribuir dois CNPJ para um mesmo estabelecimento comercial é fraude, equiparável a
atribuir dois CPF a uma mesma pessoa física. Fazer duas contabilidades para um mesmo
estabelecimento comercial também é fraude, algo como fazer duas declarações de imposto
de renda de pessoa física para o mesmo indivíduo.
(...)
Omissão de Receitas no Sujeito Passivo
Como já discorrido neste relatório, somente o sujeito passivo possuía os recursos para a
prestação dos serviços de educação. O sujeito passivo concentrava toda a mão-de-obra do
grupo na área do ensino superior. Na contabilidade do sujeito passivo estão registrados
todos os custos envolvidos, além das despesas trabalhistas, as despesas gerais com energia
elétrica, água, telefone, aluguel, etc.
As demais empresas do grupo econômico UNIESP, em sua maioria empresas de natureza
sociedade limitada, apesar de não terem recursos para a prestação dos serviços
educacionais, pois não tinha
Ou seja, diferentemente do que tenta alegar o IESP, a fiscalização não define
fragmentação como a simples existência de dois CNPJ’s, mas sim a utilização indevida destes
CNPJ’s para repartir receitas e despesas.
A fraude que ensejou o lançamento não foi a irregularidade de manter dois
CNPJ’s, mas sim a utilização desta irregularidade (que pode até ter sido ocasionada pelo MEC)
como ferramenta para reduzir a carga tributária incidente, mediante “fragmentação” indevida das
receitas e despesas entre duas entidades.
Assim, para validação da multa de ofício majorada, basta verificar se a
fiscalização comprovou o dolo do IESP em se utilizar deste esquema operacional como maneira
de reduzir a carga tributária incidente, viabilizando a distribuição indevida de lucros.
No termo de verificação fiscal, restou amplamente demonstrado que, após a
aquisição das instituições, havia quase que imediata transferência da mão de obra para a filial do
Fl. 19450
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

IESP aberto no mesmo endereço. Ademais, a instituição ficava responsável, também, pelo
pagamento do aluguel e de diversos custos fixos, como por exemplo energia. Veja:
- Pagar despesas de terceiros, em especial, empresas com fins lucrativos pertencentes aos
controladores. Exemplo, pagamento de R$ 1.475,53, de energia elétrica, para o Colégio
Tijucussu, na Rua Martim Francisco, 471, em São Caetano do Sul, que fica em frente a
filial 0039-30 do sujeito passivo, que funciona no número 488, onde também está
cadastrada a empresa com fins lucrativos Orga ização Sulsancaetanense de Educação e
Cultura Ltda., CNPJ 02.240.444/0001-20, fls 12.729.
Em consulta, por amostragem, da documentação acostada pela fiscalização, se
confirma que, de fato, houve transferência da titularidade da conta de energia elétrica de diversos
endereços no qual constavam empresas ativas para o IESP. A manutenção das atividades das
empresas podem ser vista na planilha de fls. 12.255/12.261, onde consta o endereço das mesmas
e sua situação fiscal.
Ademais, em consulta a documentação contábil de fls. 12.946/12993, na qual
consta a análise da conta contábil no 3.1.4.01.002 3342 (alugueis), constata-se que o IESP
também efetuou pagamentos em favor de empresas lucrativas, de propriedade do Sr. José
Fernando.
No que se refere à folha de pagamento, a documentação de fls. 12.284/12.333,
demonstra que o IESP possuía um significativo número de funcionários, que aumentou
exponencialmente ao longo do período fiscalizado.
A consequência negocial de todos esses atos, foi que as empresas lucrativas de
titularidade do Grupo Uniesp reduziram significativamente suas despesas, se comparado entre os
anos de 2011 e 2012, ao passo em que aumentaram o lucro, viabilizando a distribuição de
resultados significativos aos seus sócios. Estas informações podem ser obtidas em consulta as
documentações contábeis relativas a diversas das empresas adquiridas pelo Grupo UNIESP,
apresentada nas fls. 13.003/13.372.
Exemplificativamente, observa-se a empresa denominada Centro de Ensino e
Cultura de Auriflama (CNPJ 04.323.073/0001-75), que está localizado no mesmo endereço da
filial do IESP ( 63.083.869/0042-35), obteve um resultado de aproximadamente R$ 8 milhões, ao
passo em que a despesa com pessoal declarada foi somente de R$ 270 mil. Tal circunstância
ensejou a distribuição de um lucro de R$ 7.7 milhões:
Fl. 19451
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

De igual modo, a empresa denominada Associação Paulista de Ensino, obteve
uma redução significativa de suas despesas no ano de 2011 (antes da aquisição) e 2012, após a
aquisição, simultaneamente a um aumento exponencial dos lucros:

Tais fatos, são ainda mais graves, se considerarmos que o IESP, além de ficar
responsável pelo pagamento dos aluguéis, pagava valores superfaturados, que eram
transformados em cédulas de crédito imobiliários, e vendidos para alavancar a compra de novas
instituições.
Fl. 19452
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Conforme pontuado no relatório fiscal, no que diz respeito aos aluguéis pagos a
empresas do Sr. José Fernando, a operação se dava da seguinte forma:
Para financiar a expansão operacional do grupo econômico, não foi utilizado apenas o
recebimento mensal do aluguel pago pelo sujeito passivo, foi utilizado um instrumento
de alavancagem para antecipação desses recebíveis, as chamadas CCI.
CCI - Cédulas de Crédito Imobiliário são títulos que representam créditos imobiliários,
tais como recebíveis de aluguel. O emissor da cédula é o credor dos direitos. A CCI
transforma um contrato particular em um título que é passível de negociação no
mercado financeiro.
O primeiro passo para o lançamento do CCI, no grupo UNIESP, era a aquisição do
imóvel em que estava localizada a faculdade, ou a instituição de ensino. Isso usualmente
era feito pela empresa “holding” do grupo a SOCIEDADE ADM. E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA.
O segundo passo era a confecção de um contrato de locação entre a empresa “holding”,
que adquiriu o imóvel, e a faculdade do mesmo grupo que em geral é uma entidade
ISENTA ou FILANTRÓPICA. O contrato era em geral de 60 a 72 meses. O valor total
das locações, no final do contrato, representava um valor próximo ao valor de mercado
dos imóveis. Os aluguéis usualmente tinham um período de baixo valor (entre 12 ou 36
meses), em que o aluguel corresponde a cerca de 0,6% do valor do imóvel, para depois
passar para valores que vão de 1% a 3,46% do valor do imóvel. Destaca-se que o
mercado de aluguel comercial opera com um percentual de 0,8% a 1,1% do valor do
imóvel, o que implica que os valores de aluguel praticados eram acima do mercado.
De posse do contrato de locação a SOCIEDADE ADM. E GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA lançava as CCIs que foram adquiridas por fundos de pensão estatais (Petros e
Postalis). O fundo de pensão pagava um determinado valor pelos CCIs e passava a ter o
direito de receber os aluguéis da entidade educacional
Segue abaixo diagrama explicativo da transação.

1. Entidade educacional imune/isenta aluga imóvel da Holding (SAGP)
2. Holding emite Cédula de Crédito Imobiliário, título que representa os aluguéis a
receber. A CCI é comprada por fundo de pensão
3. Os aluguéis pagos pela entidade educacional passam a ser recebidos diretamente pelo
fundo de pensão
Somente com as CCI abaixo relatadas a SOCIEDADE ADM. E GESTÃO
PATRIMONIAL LTDA. conseguiu levantar cerca de R$ 155 milhões. Esses recursos
foram utilizados para novas aquisições, conforme analisaremos nos itens abaixo
Observa-se, portanto, que a empresa de titularidade do Sr. José Fernando alugava
imóveis para a RECORRENTE, com valor acima do valor de mercado, ato contínuo
transformava estes recebíveis em um título de crédito, e os vendia no mercado para terceiros.
Com o valor da venda dos CCI’s, adquiria novos imóveis e novas faculdades, todos em
Fl. 19453
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

benefícios da empresa SOCIEDADE ADM E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e da pessoa
física do Sr. José Fernando e sua esposa.
A lista dos imóveis adquiridos, e dos títulos de créditos emitidos, estão as fls.
15.708/15.711. Adiante reproduzimos, a título exemplificativo, uma das operações descritas pela
fiscalização:
CCI – PREDIO PRESIDENTE PRUDENTE – R$ 44 MILHÕES
– Entre os anos de 2006 e 2007 o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE
PRESIDENTE PRUDENTE - CESPP. CNPJ: 05.430.746/0001-59 adquire os sete
imóveis onde se situam as faculdades do centro universitário em Presidente Prudente
conforme ANEXO 14 desta VIC.
– Em 25 de Junho de 2009 a SOCIEDADE ADM. E GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA. CNPJ: 06.120.096/0001-08 adquire os sete imóveis onde se situam as
faculdades do centro universitário em Presidente Prudente através de um financiamento
do BANCO INDUSTRIAL S.A conforme matriculas constantes no ANEXO 14 desta
VIC.
– Em 06 de Maio de 2011 o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE
PRUDENTE - CESPP CNPJ: 05.430.746/0001-59, através da SOCIEDADE ADM. E
GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, quita o financiamento junto ao Banco Indusval S.A
conforme pág 05 da Matricula PRUDENTE 1 do ANEXO 14 desta VIC.
– Em 06 de Maio de 2011 o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE
PRUDENTE - CESPP CNPJ: 05.430.746/0001-59 alugou por R$ 64.604.605,17 (R$
7.040.000,00 no ato e R$ 57.564.605,17 em 60 parcelas mensais) os sete imóveis onde
se situam as faculdades do centro universitário em Presidente Prudente para
INSTITUTO
EDUCACIONAL
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
CNPJ:
63.083.869/0001-67 entidade filantrópica do mesmo grupo conforme págs 05 e 06 da
Matricula PRUDENTE 1 do ANEXO 14 desta VIC.
– Em 06 de Maio de 2011 o CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE
PRUDENTE - CESPP CNPJ: 05.430.746/0001-59 lança CCI n. 70.002-7 no valor de
R$ 44.000.000, no prazo total de 60 meses e termino em maio de 2016 conforme págs
04 do ANEXO 15.
– O valor de mercado do imóvel é de R$ 55,1 milhões.
– A garantia dos CCIs é o próprio imóvel, bem como a transferência mensal de recursos
do FIES devidos à IESP-INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO CNPJ: 63.083.869/0001-67 conforme págs 05 do ANEXO.
– Em 16 de Maio de 2011 a POSTALIS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
DOS CORREIOS E TELEGRAFOS adquire as CCIs conforme consta na pág. 07 da
Matricula PRUDENTE 1 do ANEXO 14.
S.m.j., restou plenamente comprovado o dolo. Todas as operações praticadas pelo
contribuinte estão amplamente documentadas, através das mais de 15 mil páginas só de
documentos, tanto sobre o IESP quanto sobre todas as empresas de titularidade do Grupo
UNIESP.
Houve identificação clara e precisa do modus operandi do grupo, do benefício
econômico auferido, das partes envolvidas no esquema, tudo isso acompanhado de
Fl. 19454
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

documentações comprobatórias, sendo, portanto, devida a aplicação da multa de ofício majorada
no percentual de 150%.

II.c. Da responsabilidade solidária
Em consulta ao auto de infração, observa-se que a fiscalização entendeu por
responsabilizar, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, os seguintes interessados:
- Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda, CNPJ: 06.120.096/0001-08
- José Fernando Pinto da Costa, CPF: 780.031.488-04
- Cláudia Aparecida Pereira, CPF: 051.715.248-74
- Sthefano Bruno Pinto da Costa, CPF: 337.655.728-45
- Bárbara Izabela da Costa, CPF: 382.020.788-06
Nas defesas, os responsáveis, alegam, em síntese, que não poderiam ter sido
responsabilizados com base neste fundamento legal, posto que não se enquadram na definição
jurídica de pessoas com “interesse comum na ocorrência do fato gerador”.
No entender dos defendentes, o art. 124 do CTN é inaplicável, posto que não traz
a hipótese de responsabilidade tributária, mas apenas regula as situações em que duas ou mais
pessoas, enquanto contribuintes ou responsáveis, respondem solidariamente pelo crédito
tributário, e que o “interesse comum” referido no dispositivo, deve ser jurídico, não meramente
econômico, abrangendo situações em que as pessoas compõem o mesmo polo da relação
jurídica.
Sobre o tema, entendo ser cabíveis algumas considerações preliminares.
O CTN, ao definir a condição de sujeito passivo, determina, eu seu art. 121, que
tal condição é atribuída tanto ao contribuinte, assim entendido como aquele que possui relação
direta com o fato gerador, quanto ao responsável, que é aquele que a lei determina a obrigação
do pagamento do tributo, mesmo sem praticar o fato gerador.
Ato contínuo, o art. 124 do CTN está inserido na Seção II (solidariedade) do
capítulo VI (do sujeito passivo) do CTN, ao passo em que as hipóteses de responsabilidade
tributária (em sentido estrito), estão previstos no art. 128 e seguintes deste Código.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável
solidário, fato é que o Código, até mesmo por sua tipologia e pela disposição de seus artigos,
mencionadas no parágrafo anterior, estabelece características distintas para segregar o
responsável e o solidariamente obrigado.
Ainda que a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito ao
pagamento do crédito tributário, especialmente sob a ótica do direito privado (que define a
solidariedade como a situação na qual mais de um devedor concorre, com um único credor, no
pagamento de um determinado crédito, conforme dispõe o art. 264 do Código Civil), é evidente
Fl. 19455
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

que o CTN distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente
obrigado, atribuindo tratamento distintos para cada um deles.
Por conta desta distinção, ao analisar o tema, grande parte da doutrina chegou à
conclusão de que a norma contida no art. 124 do CTN, trata, em verdade, de estipular regras para
facilitar o adimplemento da obrigação tributária daqueles que já são sujeitos passivo. Assim
entende Luiz Antônio Caldeira Miretti, em sua obra em conjunto com Ives Gandra da Sivla
Martins (2013 Comentários ao Código Tributário Nacional, volume 2 : (arts. 96 a 218) /
coordenador Ives Gandra da Silva Martins. — 7. ed. — São Paulo : Saraiva, fls .212):
O instituto da solidariedade, no âmbito do direito tributário, atende aos interesses do
Fisco para a busca de seu direito de exigir do sujeito passivo o cumprimento da
obrigação tributária (Grifou-se)
Sobre o tema, destaca-se também o posicionamento de Baleeiro (2010, Direito
tributário brasileiro, saraiva, fls. 1.119), na obra atualizada por Misabel Derzi que afirma que a
solidariedade não é “forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação tributária,
apenas maneira de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo
passivo”
Ou seja, o que essa norma dispõe é que, sendo o fato gerador praticado por mais
de uma pessoa (havendo mais de um sujeito passivo), elas serão responsabilizadas pelo
pagamento do tributo, independentemente de benefício de ordem.
Analisando especificamente a regra contida no inciso I do art. 124, verifica-se que
o legislador estabeleceu como condição para a ocorrência da solidariedade o “interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, a conferir:
SEÇÃO II
Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
É, em razão da utilização desta expressão genérica de “interesse comum na
situação que constitua o fato gerador”, que surgem a grande maioria das controvérsias acerca da
amplitude da solidariedade tributária.
O que seria interesse comum?
Segundo a doutrina dominante “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador” não significa interesse econômico da parte, mas sim o interesse jurídico de praticar o
fato gerador em conjunto com o contribuinte. Hugo de Brito Machado, assim exemplifica a
hipótese de solidariedade tributária:
Exemplo típico de solidariedade passiva é o das pessoas casadas em comunhão de bens,
relativamente ao imposto de renda. A obtenção de renda, pelo marido, interessa à
mulher, sendo a recíproca igualmente verdadeira. Por isto, marido e mulher são
solidariamente obrigados ao pagamento do tributo respectivo (Hugo de Brito Machado,
Curso de direito tributário, 11. ed., Malheiros p. 99-100.)
Fl. 19456
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Percebe-se do exemplo acima, que a solidariedade do casal em comunhão de bens
não decorre do interesse econômico dos cônjuges (posto que, ainda que casados em separação
total de bem, é razoável concluir que um cônjuge fruirá da riqueza produzida pelo outro), mas
sim da situação jurídica de comunhão universal de bens, que determina que a riqueza auferida
(fato gerador do imposto de renda) é, em verdade, juridicamente de ambos.
O Superior Tribunal de Justiça acatou esta definição, determinando que para
caracterização da solidariedade, não é suficiente demonstrar que a parte obteve vantagem
econômica com a ocorrência do fato gerador, mas sim que a mesma teve interesse jurídico
naquela situação, e que o interesse deve ser direto (e.g., copropriedade de um ativo). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO
CONGLOMERADO
FINANCEIRO.
SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN. NÃO-OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. "Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o
fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não
tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por
uma das empresas" (HARADA, Kiyoshi. "Responsabilidade tributária solidária por
interesse comum na situação que constitua o fato gerador"). 2. Para se caracterizar
responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes
ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera
participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa
coligada ou do mesmo grupo econômico. 3. Recurso especial desprovido. (STJ,
Recurso Especial no 834044/RS, Relator. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11.11.2008. Grifou-se.)
***
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO.SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. Inexiste solidariedade passiva em
execução fiscal apenas por pertencerem as empresas ao mesmo grupo econômico,
já que tal fato, por si só, não justifica a presença do “interesse comum” previsto no
artigo 124 do Código Tributário Nacional. Precedente da Primeira Turma (REsp
859.616/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 15.10.07). 2. Recurso especial não provido”.
(STJ, Recurso Especial no 1001450/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11.03.2008. Grifou-se.)
Nestes julgados acima, a Corte de Justiça Superior entendeu que o simples fato
das empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, e se beneficiarem economicamente da
eventual economia tributária, isso não é suficiente para caracterizar a solidariedade prevista no
art. 124, inciso I, posto que a norma especificamente determina a necessidade de interesse
comum na situação de fato que dê origem ao fato gerador. O interesse econômico seria um
interesse indireto (ele não tem interesse na situação de fato, mas sim nos resultados obtidos com
a prática do fato gerador).
Este entendimento acima, de que o interesse econômico não é suficiente para
caracterizar a ocorrência da solidariedade tributária foi acatado pelo CARF, conforme demonstra
os acórdãos adiante:
O dispositivo acima [art. 124, I] pugna pela solidariedade quando há interesse comum
na constituição do fato gerador da obrigação principal. Ou seja, não basta que haja
interesse financeiro nos resultados advindos da situação, mas um envolvimento
Fl. 19457
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

direto na materialização do fato econômico tributável. Em outras palavras, há que
se reconhecer que tal interesse comum é um interesse jurídico e não um interesse
meramente econômico”. (CARF, Acórdão no 2402-005.703, julgado em 15.03.2017.
Trecho do voto da Conselheira Bianca Rothschild. Grifou-se.)
***
“SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. MANDATÁRIO
COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135 DO CTN.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário os sócios administradores e os
mandatários com poderes de administração em geral, estes últimos, em especial, quando
constatada sua participação efetiva nos atos jurídicos que implicam infração à lei, nos
termos do art. 135 do CTN. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. EMPRESAS DE
ASSESSORIA. INEXISTÊNCIA. O fato de as empresas de assessoria serem
executoras do planejamento não significa que elas tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, muito menos que a
obrigação decorra de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.” (CARF, Acórdão no 2402-005.697, julgado em
14.03.2017. Grifou-se.)
A própria Receita Federal do Brasil, ao editar o Parecer Normativo Cosit no
4/2018 concluiu por acatar este entendimento de que o mero interesse econômico, quando não
haja demonstração clara com a situação que deu origem ao fato gerador, não é suficiente para
caracterizar a responsabilidade. Veja-se:
O mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito; (Grifou-se)
Ainda sobre o parecer normativo COSTI no 4/2018, entendo ser prudente tecer
algumas considerações adicionais. A RFB, ao responder ao uma solução de consulta interna,
chegou à conclusão de que o interesse comum na prática do ilícito tributário, seria suficiente para
caracterizar a solidariedade prevista no art. 124, inciso I. Assim foi ementada as conclusões
deste parecer:
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de
acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo). (Grifou-se)
Fl. 19458
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Esta conclusão foi baseada, principalmente, no entendimento de que sendo
caracterizado que o fisco identificou, no “mundo fenomênico”, que a verdadeira essência do
negócio jurídico praticado era ocultar a ocorrência do fato gerador, surge um dever de
responsabilizar aqueles que tentam ocultá-lo ou manipulá-lo. Assim, o “interesse na situação de
fato que constitua o fato gerador”, também pode ser interpretado como “interesse na prática do
ilícito que dificulte a ocorrência do fato gerador”.
Apesar de concordar com a afirmação do parecer normativo, de que uma vez
verificado que o negócio jurídico realizado tinha como essência ocultar a ocorrência do fato
gerador, caberia responsabilização dos envolvidos, discordo, em parte, das conclusões que a
mesma deverá ser realizada através da aplicação da solidariedade prevista no art. 124 do CTN.
Isto porque, a legislação tributária estabelece regras próprias de responsabilização
de terceiros por infrações, bem como mecanismos específicos para combater o planejamento
tributário abusivo.
Sendo constatado que houve abusos realizados pelos controladores da entidade,
pessoas físicas, o CTN estabelece regra própria de responsabilização, contida no art. 135, inciso
III. Por sua vez, verificado que o fato gerador decorre de um planejamento tributário abusivo
através da realização de simulações e fraudes, caberia ao, ao meu ver, seria desconsiderar os
negócios jurídicos simulados e aplicando a tributação sobre a parte que entendeu ter
efetivamente realizado a operação, nos termos do art. 149, VII, do CTN (e não atribuindo
solidariedade a empresa que, neste caso, sequer existirá materialmente).
Nestes dois casos mencionados no parágrafo anterior, sob minha ótica, é
absolutamente incompatível a atribuição de solidariedade, devendo a responsabilização dos
indivíduos serem efetuadas com base nas disposições específicas do CTN.
Por sua vez, com relação ao argumento de solidariedade, caracterizada pelo abuso
da personalidade jurídica, entendeu acertadamente o parecer normativo. Havendo confusão
patrimonial, nos cenários que determinada pessoa jurídica existe apenas formalmente (sem
autonomia patrimonial e operacional) é possível (desde que provado) que haja interesse comum
na ocorrência do fato gerador.
Isto porque, nestes casos de confusão patrimonial, é possível que haja interesse
comum na ocorrência do fato gerador de ambas as partes. Exemplificando, imagine o caso de
duas empresas situadas no mesmo imóvel, no qual uma é a efetiva possuidora e desenvolve
atividade econômica naquele local, ao passo em que a outra existe apenas no papel, sendo
proprietária do respectivo imóvel. Neste caso, ambas serão contribuintes do IPTU, na medida em
que o fato gerador deste imposto engloba tanto a propriedade quanto a posse, nos termos do art.
34 do CTN (sem se adentrar, aqui, na questão envolvendo animus domini). Assim, neste cenário,
é possível que o fisco municipal lance o tributo com solidariedade perante ambas, posto que
ambas tem relação com a situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
Em outras palavras, não é que o ilícito da confusão patrimonial por si só autorize a
aplicação da solidariedade, mas é que a mistura do patrimônio pode ocasionar situações fáticas
na qual todos os integrantes da relação terão efetivo interesse jurídico na ocorrência do fato
gerador. Nestes cenários, faz-se necessário uma análise casuística.
Fl. 19459
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

Findado estas considerações, é possível concluir o seguinte:
 A atribuição de solidariedade prevista no art. 124, inciso I, do CTN, não se
confunde com a atribuição de responsabilidade para terceiro, mas apenas
trata da ordem de pagamento daqueles que já são sujeitos passivos da
obrigação tributária;
 Por interesse comum na ocorrência do fato gerador, se entende o interesse
jurídico, não sendo possível o simples interesse econômico. Deve haver
demonstração clara da relação do solidário com o fato que deu origem a
obrigação tributária;
 O parecer normativo COSIT no 4/2018 equivoca-se ao interpretar que o
“interesse comum na prática do ilícito” seria suficiente para atribuição de
responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN.
Isto porque, o CTN estabeleceu regras e métodos próprios para atribuir
responsabilidade em decorrência de ilícitos;
 A existência de confusão patrimonial é um forte indício de “interesse
jurídico” na ocorrência do fato gerador. Posto que, sendo a obrigação
tributária decorrente de fato ou patrimônio “confuso” (aquele que pertence
a ambos), restará caracterizado o interesse das duas partes na ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária.
Tomando como base estas conclusões, analisar-se-á o caso concreto.
De início, em consulta aos autos de infração verifica-se que todos os responsáveis
foram incluídos como sujeitos passivo com fundamento no art. 124, inciso I do CTN. Veja,
exemplificativamente, a atribuição de responsabilidade da SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE GESTÃO PATRIMONIAL (fl. 15.386):
A despeito de ter realizado um trabalho impecável, discriminando com robustez
de prova documental todos os atos ilegais praticados pelo IESP, a participação de cada um dos
Fl. 19460
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

responsabilizados no modus operandi, bem como as vantagens auferidas, a fiscalização, s.m.j., se
equivocou ao atribuir o status de solidário para a SOCIEDADE ADMINISTRADORA, bem
como para as pessoas físicas do Sr. JOSÉ FERNANDO, da Sra. BARBARA IZABELA COSTA,
do Sr. STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA e da Sra. CLAUDIA APARECIDA
PEREIRA, com base no art. 124, I, do CTN.
Acerca das pessoas físicas, a fiscalização comprovou que os Sr. José Fernando e a
Sra. Cláudia Aparecida eram dirigentes da instituição, com poderes de controle, e que agiram
com fraude a lei e ao estatuto social, circunstância que caracterizaria a efetiva responsabilização
com fundamento no art. 135, inciso III do CTN, o que não foi feito.
Por outro lado, não restou comprovado o interesse das pessoas físicas com a
ocorrência do fato gerador, para tornar possível a responsabilização com fundamento no art. 124,
inciso I.
Como cediço, o fato gerador das obrigações previdenciárias é a folha de
pagamento. No presente caso, a fiscalização comprou, efetivamente, que os funcionários que
foram transferidos para o IESP prestavam, em verdade, serviços para diversas outras
universidades, que, por sua vez, eram de propriedade dos solidários pessoas físicas. Sem dúvidas
há interesse econômico das pessoas físicas nesta estruturação, mas não há interesse jurídico.
O interesse jurídico, em verdade, era das faculdades, posto que elas eram as
beneficiárias efetivas do trabalho realizado pelos empregados, cuja folha de pagamento ficou a
cargo do IESP. Ou seja, nesta confusão patrimonial, cada uma das faculdades poderia ser
solidária pelo pagamento dos seus empregados, o que também não foi feito.
Assim, vislumbro apenas interesse econômico dos sócios pessoa física, o que não
justifica a atribuição da responsabilidade.
Com relação a pessoa jurídica da SOCIEDADE ADMINISTRADORA, também
entendo pela impossibilidade de atribuição de responsabilidade. Isto porque, essa sociedade não
desenvolvia serviços educacionais, ou seja, ela não se beneficiou diretamente (e juridicamente)
do trabalho desenvolvido pelos empregados cuja folha de pagamento foi indevidamente
transferida para o IESP. Não há, neste cenário, relação jurídica e direta com o fato gerador.
Alerta-se, apenas para evitar embargos de declaração neste sentido, que na seara
previdenciária existe previsão legal específica autorizando a atribuição da responsabilidade para
outras empresas do grupo econômico, a conferir:
Lei no 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Contudo, tal fundamento legal não foi sequer mencionado pela fiscalização,
tampouco utilizado no auto de infração para caracterizar a reponsabilidade da empresa. Assim,
Fl. 19461
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 2201-009.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720620/2016-62

apesar de existir regra específica que, em tese, poderia justificar uma possível responsabilização,
tal circunstância não foi imputada no lançamento, não podendo, em sede de recurso voluntário,
ser utilizada pra justificar a atribuição de responsabilidade.
Ante o exposto, não vislumbro relação direta entre os solidários e o fato gerador
das contribuições previdenciárias, qual seja, o pagamento dos salários dos empregados, que
justifique a atribuição da responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I do CTN. Desta
forma, entendo por afastar todas as imputações de responsabilização solidária dos autos de
infração controlados neste processo.

III. CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do
IESP (contribuinte principal), nos termos das razões acima expostas.
Por sua vez, entendo por DAR PROVIMENTO aos recursos voluntários dos
responsáveis tributários, a fim de afastar a responsabilidade solidária indevidamente atribuída
com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 19462
DF CARF MF
Original